Tribunal: TJPA
Processo: 0001001-34.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001001-34.2020.8.14.0105

APELANTE: HERICK COSTA NUNES, PAULO GARCIA DA ROCHA, JULIO DO NASCIMENTO NONATO, ADALTO ARAUJO PORTELA, DHECIANE MARTINS BOGEA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL NO GRUPO CRIMINOSO DEMONSTRADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA INADMISSÍVEL. REDUÇÃO DA PENA PARCIALMENTE ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, CP, por duas vezes, c/c art. 70,
caput
), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP), e posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, §1º, I, da Lei 10.826/03, c/c art. 69 do CP), à pena de 60 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. Fatos ocorridos em 15/12/2019, em agência bancária no município de Concórdia do Pará/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) nulidade por juntada de prova após o interrogatório dos réus; (ii) nulidade por suposta parcialidade do juízo sentenciante; (iii) nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iv) pedido de absolvição por insuficiência de provas e de descaracterização dos crimes imputados; (v) pedido subsidiário de redução das penas aplicadas, com reconhecimento de continuidade delitiva e aplicação da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição das preliminares: a) juntada de laudo pericial após o interrogatório não compromete a ampla defesa (art. 231, CPP); b) ausência de manifestação tempestiva sobre suspeição judicial acarreta preclusão (art. 254, CPP); c) a cadeia de custódia não se aplica aos fatos ocorridos antes da vigência da Lei 13.964/2019.

4. Autoria e materialidade dos crimes comprovadas por provas testemunhais, confissões extrajudiciais, elementos de inteligência policial e apreensão de armas e explosivos. Cada réu teve atuação específica na ação delitiva, inserida em contexto da associação criminosa estável e com divisão de tarefas.

5. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre o roubo ao banco e o roubo do veículo da vítima, por se tratarem de bens jurídicos distintos.

6. Reconhecimento
ex officio
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), em relação a todos os crimes, com exceção do réu Adalto Portela nos delitos de roubo.

7. Redução parcial das penas em virtude da aplicação da atenuante mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações parcialmente providas apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar as penas. Mantida, no mais, a condenação.

Teses de julgamento
: “1. A juntada de prova pericial após o interrogatório do réu não acarreta nulidade, desde que assegurada a manifestação da defesa. 2. A alegação de parcialidade do magistrado deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão. 3. A confissão extrajudicial, ainda que acompanhada de tese exculpatória, enseja a aplicação da atenuante genérica. 4. O roubo praticado contra vítima individual, com fim de assegurar a fuga após roubo a banco, não configura continuidade delitiva. 5. A atuação reiterada e coordenada com divisão de tarefas caracteriza associação criminosa armada, nos termos do art. 288, parágrafo único, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I e II; art. 288, parágrafo único; art. 16, §1º, I da Lei 10.826/03; art. 65, III, “d”; art. 70 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.095.279/MG; STJ, AgRg no HC 775.368/SC; STJ, AgRg no HC 739.866/RJ; STJ, AgRg no AREsp 2.685.703/MG.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DHECIANE MARTINS BOGEA, ADALTO ARAÚJO PORTELA, JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO, PAULO GARCIA DA ROCHA
e
HERICK COSTA NUNES
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crimes Organizado da Comarca da Capital/PA (ID 14413551), que os condenou como incursos nas sanções dos arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I e II (duas vezes, c/c o art. 70,
caput
, parte final), art. 288, parágrafo único, ambos do CPB, e do artigo 16,
caput
, e §1º, I, da Lei nº 10.826/03, c/c o artigo 69 do CPB, igualmente, à reprimenda de 60 (sessenta) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 2.160 (dois mil e cento e sessenta) dias-multa, à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
, posteriormente aditada (ID 14413228) que, em 15 de dezembro de 2019, por volta das 23h00min, na agência bancária do Banco do Estado do Pará, situado na Avenida Presidente Vargas, Bairro Centro, Município de Concórdia do Pará, os acusados em epígrafe, em concurso com outros quatros elementos que, posteriormente, foram mortos em confronto policial, com emprego de arma de fogo de uso restrito, uso de explosivo e restrição da liberdade das vítimas Marivaldo Lessa Pinto, Claudio Roberto Sarmento da Silva, Cassio Cristino Oliveira de Jesus e Maria Aldeniza Araújo da Silva, além de muitas outras que serviram de escudo humano para a ação delituosa, subtraíram quantidade de dinheiro que se encontrava em dois caixas eletrônicos do referido banco, sendo que o montante subtraído não foi informado pela instituição financeira.

Descreve a exordial que a vítima Marivaldo Lessa Pinto, que trabalha com frete de sua caminhonete Toyota Hilux, foi abordada em sua casa por um dos meliantes para – supostamente - realizar um frete para a cidade de Aurora do Pará. O mesmo aceitou o serviço e pegou a Rodovia PA-252, saindo de Concórdia rumo à Aurora do Pará por volta de 18h30min. Ocorre que, por volta de 20 horas, em determinado trecho da Rodovia, o meliante anunciou o assalto e obrigou a vítima a parar o veículo, momento em que entraram no automóvel 05 (cinco) assaltantes.

Relata que, na sequência, após vendarem a vítima e despojarem-na de seus pertences, os assaltantes a fizeram de refém e se dirigiram ao Banco do Estado do Pará, situado na cidade de Concórdia do Pará. A partir daí ele permaneceu vendado, de forma que apenas escutou tiros e gritaria, sendo que posteriormente foi liberado junto com outras pessoas, momento em que se desvendou e recebeu os relatos das pessoas acerca do roubo ao banco.

Narra, ademais, que as outras vítimas relataram que estavam em bares situados às proximidades da agência bancária quando foram abordadas por vários assaltantes e obrigadas, mediante ameaça de morte, a acompanhá-los até o Banpará, onde foram feitas de escudo humano enquanto os acusados e seus parceiros explodiam o cofre e os caixas eletrônicos da agência bancária. As testemunhas relataram que viram quando, em dado momento da ação delitiva, chegou ao local um veículo VW/CROSS FOX preto, do qual desceu a ré DHECIANE MARTINS BOGEA, que logo passou a orientar os demais integrantes da organização criminosa que não deveriam tocar nos reféns, nem subtrair seus pertences, ao argumento de que a única intenção era roubar o banco. Após a ação, os réus fugiram levando o valor subtraído do Banpará utilizando a Toyota Hilux roubada da vítima Marivaldo Lessa Pinto e o Cross Fox preto.

Acrescenta que alguns reféns foram obrigados a subir na carroceria da Hilux e outros foram amarrados no capô dos veículos sendo liberado na saída da cidade de Concórdia do Pará. Após liberaram os reféns, os apelantes seguiram pela PA-252 em direção à cidade do Acará e, segundo o relato de um deles, entraram em um ramal, onde ao chegarem em um dendezal, abandonaram os veículos e pegaram motos, nas quais fugiram pelo Km 04 até a BR 010, sentido Mãe do Rio/PA, onde dispersaram-se.

Em
razões recursais
(ID 14413569), a defesa de
Adalto Araújo Portela,
requer a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade; a absolvição do acusado sob a tese de insuficiência de provas acerca de sua participação no ilícito; a redução da pena cominada, em observância ao princípio da razoabilidade; e, o deferimento da gratuidade da justiça.

Apresentadas
razões de recurso
pela defesa de
Herick Costa Nunes
(ID 17346176), suscita, preliminarmente, a tese de nulidade processual em virtude da juntada de laudos técnicos após interrogatório do acusado, em prejuízo absoluto à defesa. Ainda no âmbito preliminar, argui a tese de nulidade processual em face da parcialidade do juízo, que a todo momento demonstra falas tendenciosas ao proceder o interrogatório do apelante; bem como quebra da cadeia de custódia relativa às provas digitais.

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do apelante em testilha, sob alegativa de que foi coagido a assinar seu depoimento na fase policial e de que não confessou a prática criminosa. Além disso, salienta a inexistência de indícios mínimos acerca de sua participação no ilícito.

Pretende, ademais, o afastamento do conceito de Organização Criminosa, diante da atipicidade formal da conduta.

Subsidiariamente, roga pelo reconhecimento do instituto da continuidade delitiva entre os crimes de roubo; bem como a redução da pena aplicada ao crime de OCRIM, em virtude da participação de menor importância do agente. Requer, ainda, caso de condenação aplicação de toda pena no mínimo legal.

Em defesa dos réus
Dheciane Martins Bogea, Paulo Garcia da Rocha
e
Júlio do Nascimento Nonato,
a Defensoria Pública do Estado apresenta
razões recursais
(ID 18042526), oportunidade na qual almeja a absolvição dos citados apelantes, pois não evidenciada a participação clara dos mesmos na empreitada criminosa. Outrossim, seja reduzida a pena fixada ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 18042528), pronuncia-se o Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINARES
(arguidas pela defesa do réu
Herick Costa Nunes
):

1.1. Nulidade processual. Violação ao princípio da ampla defesa. Juntada de laudo técnico após interrogatório:

Em razões de recurso, a defesa de
Herick Costa Nunes
suscita, preliminarmente, a tese de nulidade processual em virtude da juntada de laudos técnicos após interrogatório do acusado.

Sustenta a defesa que a apresentação tardia do referido laudo prejudicou o exercício da ampla defesa, por impossibilitar a contestação adequada da prova e a formulação de eventual estratégia defensiva. Requer, assim, a anulação da sentença condenatória.

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida, entretanto.

Nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal,
"salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo"
. Assim, a juntada de prova documental, no caso, o Laudo de Perícia de Levantamento de Local de Crime Contra o Patrimônio n.º 2020.02.000055-CCP (ID 14413525), ainda que em momento posterior ao interrogatório dos réus, não configura, por si só, violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já firmou entendimento de que a juntada de documentos no curso da instrução processual não gera nulidade quando oportunizada a manifestação das partes a respeito do conteúdo probatório. No caso concreto, restou comprovado que a defesa teve tempo hábil para se manifestar sobre o laudo anexado pelo Ministério Público, não havendo qualquer indicativo de cerceamento de defesa.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DAS DILIGÊNCIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. ARMAS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias registraram que o acusado, na companhia de outros dois indivíduos, estavam se dirigindo a um evento musical e, ao serem abordados em situação rotineira pela polícia militar, foram apreendidas três armas de fogo no veículo e constatado que o motorista utilizava tornozeleira eletrônica e estava em cumprimento de pena no regime semiaberto.

2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca se justifica "quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Na situação narrada na denúncia, a busca veicular se deu de forma legítima, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o acusado estaria portando objetos ilícitos. É de se destacar também a coerência dos depoimentos dos policiais que depuseram em juízo, havendo verossimilhança nas suas afirmações, que foram corroboradas pelo depoimento do próprio acusado, conforme consignado na sentença condenatória.

3. "A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade da busca veicular quando há elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime, especialmente em situações de flagrante, como o tráfico de drogas, que é um crime permanente. Não houve abuso de poder ou ilegalidade na atuação policial" (HC n. 830.537/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

4. "As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova" (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021).

5. "Em relação à alegada juntada de elementos de informação somente após a audiência de interrogatório do acusado, não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento, um vez que existe informação nos autos dando conta de que foi oportunizado o contraditório em relação a eles, circunstância que afasta eventual prejuízo decorrente de tal fato. Precedente" (RHC n. 170.931/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023).

6. Não pode ser acolhido o pleito de desclassificação do crime do art. 16, § 1°, inciso I, da Lei n. 10.826/2003 para o delito do art. 14 do mesmo diploma legal (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), uma vez que "as armas estavam com numeração suprimida, conforme teor do laudo de eficiência juntado aos autos".

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.279/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)”
(grifei)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL APÓS O INTERROGATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS VÁLIDAS QUE AMPARAM O SEU RECONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, ressalvados os casos expressos em lei, é possível às partes a juntada de documentos, em qualquer fase processual.

2. Especificamente sobre o tema, já se decidiu que não há cerceamento de defesa quando a prova documental, juntada após o interrogatório do réu, for submetida ao contraditório, como na hipótese, em foi oportunizado às partes tempo hábil para se manifestarem sobre o teor do laudo, antes da prolação da sentença.

3. A Corte de origem destacou que a defesa não apontou qualquer situação concreta que indicasse que a juntada do laudo após o encerramento da instrução processual reduziu a capacidade do réu se defender. Logo, na ausência de comprovação do prejuízo suportado pela defesa, afasta-se a declaração de invalidade do processo nos termos do art. 563 do CPP.

4. Não merece acolhimento o pedido subsidiário de afastamento da qualificadora da escalada, pois a incidência da citada qualificadora restou comprovada nos autos pela juntada da prova técnica (laudo pericial), pelas imagens de câmera instaladas no local e pela confissão do acusado. Portanto, tendo a qualificadora sido comprovada por meio de provas válidas constantes dos autos, não há como, na estreita via do mandamus, inverter tal conclusão.

5. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 775.368/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”
(grifei)

Ademais, a própria defesa não demonstra, de maneira objetiva, como a juntada tardia do laudo teria reduzido sua capacidade de contestação ou influenciado desfavoravelmente o resultado do julgamento. Registra-se que o laudo pericial em questão refere-se a exame de local de crime – arrombamento na agência do Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, em Concórdia do Pará – sem que tenha havido qualquer alteração da imputação fática originalmente apresentada na denúncia.

Nesse sentido, aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
Ausente a demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade a ser reconhecida.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

1.2. Nulidade processual por parcialidade do Juízo:

Ainda no âmbito preliminar, argui a defesa de Herick Costa Nunes a tese de nulidade processual em virtude da parcialidade do magistrado condutor da instrução, argumentando que sua postura durante a audiência violou o sistema acusatório e comprometeu a imparcialidade do julgamento. Assim, requer a anulação do feito, sob a alegação de que o juiz teria efetuado comentários tendenciosos durante o interrogatório do réu, conduzindo o julgamento de maneira parcial.

Ab initio
, a preliminar de suspeição do magistrado não merece prosperar, por evidente preclusão temporal.

Nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal, a suspeição do juiz deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tomar conhecimento do fato que enseja a alegação. No caso dos autos, a suposta parcialidade teria ocorrido em audiência de instrução e julgamento, porém, a defesa não manifestou qualquer irresignação nesse momento ou nos memoriais escritos, o que caracteriza a preclusão.

Na mesma linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "A alegada suspeição do Juízo deveria ter sido arguida oportunamente, por meio da exceção prevista nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Penal, a qual deve ser oposta no momento adequado, qual seja, no prazo para a defesa prévia, quando o motivo da recusa é conhecido pela parte antes mesmo da ação penal, ou na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos, quando é descoberto posteriormente" (HC n. 152.113/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 21/9/2011).

2. Inadmissível o enfrentamento da alegação de suspeição do Juízo de primeiro grau por esta Corte Superior, tendo em vista que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, de tal sorte que o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o tema configuraria indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 792.256/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)"
(grifei)

Noutro giro, ainda que superado esse óbice, não há, na hipótese em testilha, elementos concretos que demonstrem que o magistrado tenha atuado com parcialidade ou comprometimento subjetivo com a causa. Portanto, a suspeição do julgador exige seja fundamentada em indícios claros de favorecimento ou prejuízo a qualquer das partes, o que não ocorreu.

Ademais, o protagonismo do magistrado no interrogatório do apelante sequer se enquadra nas hipóteses de suspeição por quebra de imparcialidade. No caso, verifica-se que as perguntas feitas pelo magistrado em audiência não extrapolaram sua função processual. O juiz não é mero espectador do julgamento e tem o dever de esclarecer dúvidas e eventuais contradições, sempre respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que foi observado no presente caso.

Destarte, a mera afirmação feita pelo magistrado ao réu, sugerindo que aguardasse o retorno de seu advogado antes de prosseguir com o interrogatório, não configura parcialidade, pois não houve qualquer coação para induzir a confissão. Ademais, cabe ao juiz esclarecer ao acusado seus direitos processuais, entre eles a possibilidade de confissão, sem que isso implique prejuízo à defesa.

Há de se sobrelevar que, ainda que se admitisse alguma irregularidade na condução da instrução, o julgamento foi realizado por outro magistrado, afastando qualquer hipótese de contaminação da sentença condenatória por suposta parcialidade.

A partir de tais fundamentos,
rejeito a preliminar arguida.

1.3. Nulidade processual em face da quebra da cadeia de custódia:

Suscita a defesa de Herick Costa Nunes preliminar de nulidade em razão de quebra da cadeia de custódia relativa às provas digitais.

Inobstante, o crime objeto dos autos ocorreu em 15/12/2019, enquanto a Lei nº 13.964/2019, que regulamentou expressamente a cadeia de custódia da prova no Código de Processo Penal, foi publicada em 24/12/2019 e entrou em vigor após 30 dias da sua publicação oficial. Assim, à época dos fatos, sequer havia previsão legal específica sobre o tema, razão pela qual não há que se falar em quebra da cadeia de custódia sob o prisma da nova legislação.

Assim é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V; ART. 157, § 2º-A, INCISO I; ART. 304, C/C O ART. 297, NA FORMA DO ART. 29; ART. 311; E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE DADOS EXTRAÍDOS PELA SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA (SSINTE). ALEGADA USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA, CONSISTENTE EM CONVERSAS DE WHATSAPP EXTRAÍDAS DE OUTROS AUTOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEMAIS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ACESSO DE DADOS ANTES DA DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DESCONHECIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 6º da Lei n. 9.296/1996, não restringe à polícia civil a atribuição (exclusiva) para a execução da medida restritiva de interceptação telefônica, ordenada judicialmente.

2. Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior possui pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que: Não se apresenta ilegítima a cooperação da Secretaria de Segurança Pública em investigações, por meio da denominada Subsecretaria de Inteligência, dotada dos devidos recursos tecnológicos para empreender as diligências necessárias. A constitucional definição da atribuição de polícia judiciária às polícias civil e federal não torna nula a colheita de indícios probatórios por outras fontes de investigação criminal (HC n. 343.737/SC, Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/8/2016).

3. Na hipótese, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da utilização da prova emprestada, visto que, ao contrário do alegado, a condenação do ora agravante e dos demais corréus não se baseou exclusivamente na prova emprestada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Niterói/RJ, mas, isto sim, em robusto substrato probatório produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de prejuízo à defesa.

4. Em sede de habeas corpus, mostra-se incabível o exame das interceptações telefônicas para se verificar eventuais prejudicialidades existentes - em relação às datas ou períodos das interceptações faltantes, defeituosas, inaudíveis ou inacessíveis, na medida em que não comporta o exame de provas (RHC n. 77.836/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).

5. No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que:
"A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". Assim, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, "no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje".

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)”
(grifei)

Por outro senda, para que se reconheça a nulidade da prova com base na quebra da cadeia de custódia, não basta a mera alegação de ausência de rastreabilidade. É imprescindível que a defesa demonstre, de maneira concreta, que houve adulteração ou interferência no material probatório capaz de comprometer a confiabilidade da prova. No caso concreto, a defesa não apresentou qualquer elemento que comprove tais alegações, limitando-se a invocar genericamente a suposta irregularidade.

Diante de tais apontamentos, também
rejeito a preliminar em voga.

2.
MÉRITO

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas
(Argumento relativo a todos os recorrentes)
:

A defesa de
Adalto Araújo Portela
pugna

pela absolvição do acusado sob a tese de insuficiência de provas acerca de sua participação no ilícito.

Herick Costa Nunes,
de igual maneira, por sua defesa,

roga por sua absolvição, sob alegativa de que foi coagido a assinar seu depoimento na fase policial e de que não confessou a prática criminosa. Além disso, salienta a inexistência de indícios mínimos acerca de sua participação no ilícito e requer

o afastamento do conceito de Organização Criminosa, diante da atipicidade formal da conduta.

A defesa de
Dheciane Martins Bogea, Paulo Garcia da Rocha
e
Júlio do Nascimento Nonato,
pretende a absolvição dos citados apelantes, pois não evidenciada a participação clara dos mesmos na empreitada criminosa.

Há de se destacar que todos os apelantes foram condenados, igualmente, como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, do CPB, por duas vezes, em face do roubo à instituição financeira e ao veículo da vítima Marivaldo Lessa Pinto; art. 288, parágrafo único, do CPB; e art. 16,
caput
, e §1º, I, da Lei nº 10.826/03, c/c o artigo 69 do CPB.

O Juízo sentenciante não observou elementos à caracterização relativa ao crime de organização criminosa, pelo que foram absolvidos de tal prática ilícita.

A
materialidade do crime,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Inquérito Policial (ID 14413083), do Boletim de Ocorrência Policial (ID 14413083 - Pág. 9/10), do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 14413083, pág. 12-13), do Relatório Final de Inquérito Policial (ID nº 14413090, pág. 21-42); do Laudo Pericial do Local de Crime (ID nº 14413525, pág. 1-3); e, indiretamente, a partir da vasta prova oral produzida.

No que tange à
autoria criminosa
, afere-se que a sentença condenatória resta devidamente fundamentada, com base em um conjunto probatório harmônico, coeso e suficiente para sustentar sua condenação de todos os apelantes em epígrafe, no tocante a todos os delitos a eles irrogados.

O Delegado de Polícia Civil
Manoel Fausto Bulcão Cardoso Neto
declarou em juízo que, desde o ano de 2019, houve uma sucessão de roubos contra instituições financeiras em diversas cidades do Estado do Pará, praticados por um mesmo grupo criminoso. Durante a investigação do assalto à agência do Banpará de Bonito/PA, sua equipe conseguiu localizar um acampamento usado pela organização e identificar três de seus membros:
Júlio do Nascimento Nonato, Dheciane Martins Bogea e Raimundo Leite
. No decorrer do ano, o grupo continuou atuando, sendo responsável pelo roubo ao Banpará de Concórdia do Pará, ocorrido em 15 de dezembro de 2019. Posteriormente, a organização também teria cometido assaltos ao Bradesco de Ipixuna do Pará, em janeiro de 2020, e ao Banco do Brasil de São Domingos do Capim. Após esta última ação, a polícia conseguiu interceptar um veículo utilizado pelos assaltantes na fuga, momento em que houve um confronto, que resultou na morte de Simão Rocha de Carvalho, enquanto
Paulo Garcia da Rocha
conseguiu escapar. Durante essa operação, foram apreendidas uma elevada quantia em dinheiro e uma grande quantidade de explosivos. Posteriormente,
Paulo foi preso e, ao ser interrogado, confessou sua participação no grupo criminoso
,
detalhando a estrutura do grupo e citando, inclusive, sua participação no roubo de
Concórdia do Pará
. Segundo o Delegado,
Paulo identificou os comparsas que atuaram nesse crime, mencionando

Herick Costa Nunes
, conhecido como "Bazaga"
,
Adalto Araújo Portela
, chamado de "Altão"
,
Júlio do Nascimento Nonato
, chamado de "Tio"
, e
Dheciane Martins Bogea
. Ele ainda afirmou que todos esses integrantes foram vinculados a outras ações criminosas investigadas pela polícia.

O Delegado
Erisson Felipe Sebrenski Leal
confirmou que os acusados
Júlio, conhecido como "Tio" ou "Morcego"
,
Dheciane ("Dheci")
,
Herick ("Bazaga")
,
Adalto ("Altão")
,
Paulo
, além de outros criminosos que vieram a falecer em confrontos com a polícia, vinham cometendo reiterados roubos no Estado do Pará. Ele explicou que a organização criminosa tinha uma divisão clara de tarefas:
Paulo e um outro indivíduo que foi morto eram os responsáveis pela colocação e detonação de explosivos para arrombar cofres dos bancos
, enquanto
Herick e Júlio atuavam na linha de frente, organizando reféns, disparando contra forças policiais e garantindo a segurança do grupo durante a ação
.
Adalto também participava dessa função, sendo peça-chave para manter o controle da situação. Dheciane, por sua vez, junto com Júlio, era responsável pelo planejamento das rotas de fuga e pelo monitoramento da movimentação bancária,
chegando a vigiar as entregas de dinheiro realizadas pelos carros-fortes às agências para identificar o melhor momento para agir. O Delegado relatou ainda que, no
momento da prisão, Herick estava armado, reforçando sua periculosidade.
Em relação a
Paulo
, disse que, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência, no Estado do Maranhão, foram encontrados
mais de 300 kg de explosivos
, evidenciando seu papel de especialista na manipulação desses artefatos. Além disso, informou que
Júlio e Dheciane foram capturados em Acará
, na posse de
mais de uma tonelada de "miguelitos"
, materiais usados para impedir a perseguição policial durante as fugas. Quanto a
Adalto
, o Delegado esclareceu que sua participação no roubo de Concórdia do Pará foi confirmada através do depoimento de testemunhas e informantes.

O Investigador da Polícia Civil
Alcindo Alves Caldas Júnior
reforçou as declarações dos Delegados, confirmando que
os réus
Paulo, Júlio e Dheciane foram presos e confessaram a prática do crime
,
indicando os demais integrantes do grupo criminoso. Ele explicou que os acusados
atuavam como uma organização estruturada e extremamente violenta
, especializada em roubos a bancos no estilo
"vapor" ou "novo cangaço"
. Segundo o investigador, a estratégia do grupo consistia em
chegar atirando nas cidades onde cometiam os crimes
, dirigindo-se inicialmente ao quartel da Polícia Militar e à delegacia local, onde efetuavam disparos para impedir qualquer reação das forças de segurança. Enquanto isso,
outros membros da quadrilha cercavam o banco, sequestravam pessoas próximas ao local e as usavam como escudo humano
, facilitando o ingresso na agência bancária.

Dentro do banco, o grupo
utilizava explosivos para detonar cofres e caixas eletrônicos
, garantindo o saque de grandes quantias em dinheiro. Após a subtração dos valores, os criminosos
fugiam com os reféns, utilizando veículos previamente preparados para a ação e incendiando outros carros ao longo do trajeto
, com o objetivo de bloquear as estradas e retardar a perseguição policial. O investigador afirmou que,
durante as investigações,
os réus Paulo, Júlio e Dheciane confessaram o crime e indicaram os demais participantes do roubo
, confirmando a participação de
Adalto, Herick e outros indivíduos já identificados pela polícia
.

O relato do investigador Alcindo Alves Caldas Júnior
é fundamental para comprovar a estruturação do grupo criminoso
, evidenciando a
violência empregada e a divisão de tarefas entre os réus
. A descrição detalhada de como os crimes eram cometidos, associada às confissões e aos depoimentos das demais testemunhas, reforça a tese da
formação de uma quadrilha organizada e reiteradamente envolvida em assaltos a instituições financeiras no Estado do Pará
.

Relativamente à conduta de
ADALTO ARAÚJO PORTELA
, há prova sobejante de sua participação no grupo criminoso especializado em roubos a instituições financeiras, na modalidade conhecida como
"novo cangaço"
. Apesar de ter exercido o direito ao silêncio durante a instrução processual, as provas constantes dos autos demonstram que ele
tinha a função de coordenar os reféns e realizar disparos para impedir a aproximação da polícia
.

Em depoimento prestado na fase investigativa,
Adalto,
inclusive,
confessou ter participado de múltiplos assaltos
, incluindo os ocorridos nas cidades de
Mãe do Rio, Capitão Poço e Bonito
. Ele relatou que ingressou no crime em 2014 sob a influência de um comparsa chamado
“Guerreiro”
e que, após ser preso por um assalto a banco em
Viseu/PA
, permaneceu cerca de um ano e quatro meses detido antes de voltar a atuar em crimes semelhantes.

O depoimento de outros réus reforça sua participação nos delitos.
Júlio Nascimento Nonato
, ao ser interrogado, relatou que
Adalto
participou do assalto ao Banco de
Concórdia do Pará

(caso em apuração nos presentes autos)
, ocorrido em 15 de dezembro de 2019
, junto com outros criminosos, incluindo
Paulo Garcia da Rocha ("Velho Paulo"), Simão Rocha de Carvalho ("Cabeludo"), Herick Costa Nunes ("Bazaga") e Dheciane Martins Bogea ("Dheci")
. Esse relato foi corroborado por
Paulo Garcia
, que também confessou ter participado dos crimes e
mencionou Adalto
como um dos
principais organizadores das ações e responsável pelo levantamento das informações e planejamento dos ataques
.

As investigações revelaram ainda que
Adalto

participou ativamente da estruturação da quadrilha
, sendo um dos responsáveis pela aquisição e distribuição dos explosivos, armamentos e equipamentos necessários para os crimes. Ele e outros comparsas, como
Júlio, “Terra Seca” e Simão
, organizavam as rotas de fuga e garantiam a logística dos assaltos. A estrutura criminosa era complexa, e cada membro tinha funções bem definidas, desde a coordenação dos reféns e disparos contra as forças de segurança até a manipulação de explosivos e fuga estratégica.

Nesse cenário, as confissões detalhadas dos demais acusados, aliadas às provas materiais e documentais, reforçam de maneira inequívoca a
culpabilidade de
Adalto Araújo Portela
, evidenciada por sua atuação recorrente no grupo criminoso e sua responsabilidade direta na execução dos roubos e na divisão do dinheiro subtraído das agências bancárias.

Especificamente no tocante à
DHECIANE MARTINS BOGEA,

a ré, apesar de ter exercido o direito ao silêncio durante a instrução processual, confessou, em sede policial,
sua participação em diversos assaltos a bancos no Estado do Pará
, incluindo as ações criminosas em
Acará (05/08/2019), São Domingos do Capim (01/11/2019 e 03/04/2020) e
Concórdia do Pará (15/12/2019)
.

Segundo seu próprio relato, ela
ingressou no crime após conhecer seu companheiro, Júlio Nascimento Nonato, em 2019
, e descobrir que ele liderava um grupo especializado em roubos a bancos. Inicialmente, abrigou os criminosos em sua residência, mas posteriormente
passou a participar diretamente dos delitos
, motivada pela promessa de ganhos financeiros e pelo desejo de adquirir um imóvel.

Nas ações criminosas,
Dheciane

auxiliava Júlio na organização das rotas de fuga e no levantamento das condições das agências bancárias
, analisando a movimentação de valores e identificando os melhores momentos para os ataques. Durante os assaltos, sua função era
dar suporte logístico ao grupo, carregar objetos e cuidar dos reféns
, assegurando que os demais integrantes executassem as explosões e a retirada do dinheiro.

O depoimento de outros réus e testemunhas confirma sua
atuação ativa no grupo criminoso
. Júlio e Paulo Garcia, ao prestarem declarações, mencionaram sua participação em diversas ações, detalhando sua
responsabilidade no
planejamento e no apoio logístico dos crimes
. Além disso, sua prisão ocorreu quando ela e Júlio
se preparavam para um novo roubo ao Banco Banpará, na cidade de Moju
, sendo encontrados em uma casa alugada para armazenar materiais ilícitos, como
explosivos e "miguelitos"
(pregos retorcidos usados para furar pneus de viaturas policiais).

O conjunto probatório, portanto, demonstra, de forma inequívoca, que
Dheciane

não apenas integrava o grupo criminoso, como também desempenhava papel relevante na estrutura do grupo
, participando da
planejamento, execução e divisão do dinheiro obtido nos assaltos
. Assim, sua condenação se fundamenta na coerência dos depoimentos colhidos, na
confissão realizada durante a fase investigativa e nas provas materiais obtidas no curso das diligências policiais.

No que pertine à ação desenvolvida pelo recorrente
PAULO GARCIA DA ROCHA
, conhecido como
"Velho"
, ele negou os fatos que lhe foram imputados durante a instrução processual. No entanto, a análise das provas constantes nos autos evidencia sua participação direta em
assaltos a bancos no Estado do Pará
, atuando como
explosivista
responsável pela
detonação dos cofres
das agências financeiras.

Em sede policial,
Paulo confessou
sua participação em uma série de assaltos
, incluindo os crimes cometidos em
Bonito (08/03/2019 e 07/07/2019), Mãe do Rio (01/05/2019), Capitão Poço (03/06/2019), Acará (05/08/2019), São Domingos do Capim (01/11/2019 e 03/04/2020),
Concórdia do Pará (15/12/2019)
e Ipixuna do Pará (30/01/2020)
. Segundo seu próprio relato, ele foi recrutado para a quadrilha por
Simão Rocha de Carvalho, o "Cabeludo"
, que o apresentou a outros criminosos, como
Adalto Araújo Portela ("Altão") e Abraão ("Terra Seca")
, todos especialistas em crimes contra instituições financeiras.

Paulo descreveu que
Simão era o responsável por convocá-lo para as ações criminosas
e que
Júlio Nascimento Nonato ("Tio") organizava a logística e fornecia armamentos, explosivos e "miguelitos"
(pregos utilizados para furar pneus de viaturas policiais). Confirmou que
os ataques seguiam um padrão estratégico
, com levantamento prévio das cidades-alvo e o planejamento detalhado das rotas de fuga.

Além da confissão de Paulo, outros réus também confirmaram sua participação.
Júlio e Dheciane relataram que Paulo integrava o núcleo criminoso e atuava como explosivista
, sendo peça essencial para a abertura dos cofres. O depoimento de
testemunhas e agentes policiais
reforça a robustez das provas contra ele, evidenciando sua
presença em diversos crimes e sua função determinante no grupo criminoso
.

Dessa forma, o conjunto probatório demonstra de maneira inequívoca que Paulo Garcia da Rocha
não apenas participou dos assaltos, como exercia um papel crucial na execução dos crimes
, sendo responsável pela destruição dos cofres para viabilizar a subtração dos valores. A
consistência das provas, a confissão extrajudicial e os depoimentos das testemunhas
sustentam a condenação do réu, afastando qualquer dúvida quanto à sua autoria e materialidade dos crimes imputados.

A participação delitiva do réu
JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO
, da mesma maneira, resta inconteste nos autos. Embora ele tenha negado sua participação nos crimes durante a instrução judicial,
confessou em sede policial sua atuação em uma série de assaltos a instituições bancárias no Estado do Pará
, modalidade conhecida como
"novo cangaço"
.

Segundo provas colhidas,
Júlio
exercia um
papel de liderança no grupo criminoso
, sendo responsável pelo
planejamento estratégico dos roubos, levantamento das rotas de fuga e estruturação logística das ações
. Conforme seu próprio depoimento, ele e sua companheira
Dheciane Martins Bógea
monitoravam a movimentação dos carros-fortes e das agências bancárias, determinando os melhores momentos para os ataques. Além disso,
Júlio organizava a distribuição das armas e explosivos
, sendo um dos responsáveis pela aquisição e armazenamento do material bélico do grupo.

Em seu interrogatório, Júlio admitiu ter
participado ativamente de diversos assaltos
, incluindo os ocorridos em:
Bonito (08/03/2019 e 07/07/2019)
;
Mãe do Rio (01/05/2019)
;
Capitão Poço (03/06/2019)
;
Acará (05/08/2019)
;
São Domingos do Capim (01/11/2019 e 03/04/2020)
e,
Concórdia do Pará (15/12/2019).

O apelante
Júlio
confirmou que
possuía armas de grosso calibre
e que parte dos explosivos utilizados nos assaltos era armazenada por ele desde a última ação criminosa. Além disso,
descreveu a divisão de funções dentro da quadrilha
, mencionando os explosivistas
Paulo Garcia ("Velho Paulo") e Simão Rocha ("Cabeludo")
, responsáveis pela destruição dos cofres. Ele também citou
Adalto Araújo Portela ("Altão")
, que coordenava os reféns, e
outros comparsas que realizavam disparos para afastar a polícia
.

A participação de Júlio foi
corroborada por outros integrantes do grupo
, incluindo
Dheciane, Paulo Garcia e demais corréus
. Além disso,
agentes policiais confirmaram a robustez das provas reunidas
, destacando a
apreensão de fuzis, coletes balísticos e explosivos em um sítio utilizado pelo réu e seus comparsas como base de operações
.

O conjunto probatório, a que se nota, evidencia de forma
inequívoca
que
Júlio

não apenas participou dos crimes, mas exercia uma função central no grupo criminoso
, sendo o
mentor logístico das ações e responsável pela distribuição de armas e explosivos
. Sua condenação encontra
firme respaldo nas provas dos autos, nas confissões extrajudiciais e nos depoimentos das testemunhas
, afastando qualquer dúvida sobre sua
autoria e materialidade delitiva
.

Relativamente à participação do réu
HÉRICK COSTA NUNES
, apesar de negar sua participação nos crimes durante a fase judicial,
confessou em sede policial
sua atuação em diversos assaltos a instituições financeiras no Estado do Pará, nos anos de
2019 e 2020
, na modalidade conhecida como
"novo cangaço"
.

De acordo com os depoimentos e provas colhidas,
Hérick Costa Nunes tinha o papel de explosivista dentro do grupo criminoso
, sendo responsável pelo
manuseio e detonação dos explosivos utilizados para abrir cofres e caixas eletrônicos das agências bancárias
. Aprendeu essa função com
Simão Rocha de Carvalho, vulgo "Cabeludo"
, outro integrante da quadrilha.

Além disso,
tinha conhecimento prévio sobre as ações criminosas, participando ativamente do planejamento e execução dos ataques
, recebendo ordens diretas dos líderes da organização,
Júlio Nascimento Nonato ("Tio")
,
Adalto Araújo Portela ("Altão")
e
Lucas Abraão Silva Oliveira ("Terra Seca")
.

Em seu interrogatório,
Hérick admitiu ter participado diretamente dos seguintes assaltos
:
Bonito (08/03/2019 e 07/07/2019)
;
Mãe do Rio (01/05/2019)
;
Capitão Poço (03/06/2019)
;
Acará (05/08/2019)
;
São Domingos do Capim (01/11/2019 e 03/04/2020)
;
Concórdia do Pará (15/12/2019)
; e,
Ipixuna do Pará (30/01/2020).

Ele confirmou que
todos os armamentos, explosivos e estratégias de fuga eram organizados por Júlio e demais líderes da quadrilha
, sendo que
os materiais já estavam preparados antes dos crimes
. No assalto ocorrido em
Concórdia do Pará, em 15/12/2019
,
afirmou que recebeu a quantia de R$ 5.000,00 após a divisão do dinheiro roubado.

A participação de
Hérick
foi
corroborada por outros integrantes do grupo
, como
Júlio Nascimento Nonato e Dheciane Martins Bógea
, que relataram que ele
integrava o núcleo operacional da quadrilha
e atuava diretamente na execução dos crimes. Além disso,
testemunhas e policiais confirmaram os depoimentos e a ligação do réu com os ataques
.

Assim, o conjunto probatório
demonstra de maneira clara e segura a participação de Hérick Costa Nunes nos crimes
, evidenciando que ele
não apenas integrava o grupo criminoso, como desempenhava um papel essencial no sucesso das ações criminosas, sendo um dos explosivistas principais
. Sua condenação está
amplamente respaldada pelas provas testemunhais, confissões extrajudiciais e demais elementos dos autos
, confirmando sua
autoria e materialidade delitiva
.

Da prova amealhada, extrai-se como induvidosa a participação dos réus
Júlio Nascimento Nonato, Dheciane Martins Bógea, Paulo Garcia da Rocha, Hérick Costa Nunes e Adalto Araújo Portela
, ativamente, no
roubo à agência bancária do Banco do Estado do Pará de Concórdia do Pará
, ocorrido em 15 de dezembro de 2019, bem como da
utilização e posterior descarte do veículo Toyota Hilux
, pertencente à vítima Marivaldo Lessa Pinto, durante a execução e fuga do crime.

Júlio Nascimento Nonato
, atuou como
líder do grupo criminoso
, sendo responsável pelo planejamento minucioso da ação, recrutamento dos integrantes e definição da logística do assalto. Ele determinou as funções de cada participante, coordenou a obtenção dos armamentos e explosivos e supervisionou a escolha das rotas de fuga. Durante a ação, foi ele quem controlou a operação e deu as ordens para os comparsas. No momento da fuga, dirigiu-se inicialmente em direção a Acará para despistar a polícia, mas desviou por um ramal na zona rural,
abandonando a Hilux em um dendezal e seguindo a fuga por motocicletas e barcos até a área de dispersão no município de Mãe do Rio.

Dheciane Martins Bógea, sua companheira, teve
papel logístico fundamental na empreitada criminosa
. Embora tenha negado participação em juízo, sua confissão na fase inquisitorial e os depoimentos dos corréus demonstram que ela
participou diretamente do levantamento da agência bancária
, analisando a movimentação financeira do banco antes da ação. Durante o crime, ela
auxiliou no transporte de materiais e na contenção dos reféns
. Também estava na rota de fuga, acompanhando Júlio na coordenação da dispersão do grupo.

Paulo Garcia da Rocha
, conhecido como
"Velho Paulo"
, foi um dos
explosivistas responsáveis pela detonação dos cofres da agência bancária
, ao lado de Simão Rocha de Carvalho, o "Cabeludo". Com vasta experiência em ações criminosas semelhantes, Paulo manuseou os explosivos utilizados no assalto, garantindo o rompimento dos cofres. Segundo seu próprio relato, ele
sabia que a ação tinha como objetivo subtrair altas quantias de dinheiro
, e, ao final do crime, seguiu as mesmas rotas de fuga dos demais,
abandonando o veículo Hilux e continuando a evasão por outros meios.
Recebeu parte do dinheiro roubado, embora algumas cédulas tenham sido inutilizadas devido à explosão.

Hérick Costa Nunes
, também conhecido como
"Bazaga"
, foi um dos
encarregados pela segurança externa do crime
, garantindo que ninguém interferisse na ação do grupo dentro da agência. Além disso, sua função incluía a
contenção dos reféns
, evitando reações da polícia ou da população. Seu depoimento confirma que participou da ação e seguiu a mesma estratégia de fuga utilizada pelos demais,
abandonando o veículo no dendezal e se deslocando para a região de Mãe do Rio.

Adalto Araújo Portela
, chamado de
"Altão"
, teve papel essencial na estruturação da quadrilha e no roubo. Ele era um dos
organizadores do crime
, participando ativamente do planejamento da ação. Conforme os depoimentos dos corréus, Adalto foi
responsável pela coordenação do grupo no momento do assalto
, atuando diretamente na organização dos reféns e na garantia da segurança do bando. Além disso, ele
exercia uma função de comando
, sendo um dos integrantes que estavam em contato direto com Júlio para garantir que cada etapa do assalto transcorresse conforme planejado. Durante a fuga, acompanhou os demais no trajeto previamente determinado, ajudando na dispersão do grupo após o abandono da Hilux.

A análise dos fatos demonstra que o
crime seguiu o modelo de "novo cangaço"
, no qual os criminosos
dominam a cidade, fazem reféns e utilizam armamento pesado para impedir qualquer reação policial
. O grupo criminoso realizou um
levantamento prévio da movimentação financeira da agência bancária
, planejando a ação para um momento estratégico. A
utilização da Toyota Hilux foi essencial para a mobilidade do grupo durante o crime
, permitindo o deslocamento rápido entre pontos estratégicos. No entanto, para evitar rastreamento e dificultar as investigações, o veículo foi
abandonado em um dendezal na zona rural, enquanto os criminosos seguiram fuga por motocicletas e embarcações pelo Rio Capim
.

As confissões colhidas na fase inquisitorial, os depoimentos dos próprios réus e as provas testemunhais indicam que
todos os apelantes participaram ativamente do assalto à Agência Bancária de Concórdia do Pará
, reforçando a
existência de grupo criminoso estruturado, com funções bem definidas e atuação reiterada em crimes contra instituições financeiras
.

O conjunto probatório demonstra, sem margem para dúvidas, que
Júlio Nascimento Nonato, Dheciane Martins Bógea, Paulo Garcia da Rocha, Hérick Costa Nunes e Adalto Araújo Portela
tiveram participação direta na execução do
assalto à agência bancária, no roubo
e no posterior abandono da Toyota Hilux como parte da estratégia de fuga e ocultação de provas.

A materialidade e autoria do crime de
associação criminosa
, previsto no artigo 288 do Código Penal, também restam plenamente comprovadas nos autos, afastando-se qualquer alegação defensiva quanto à inexistência de liame subjetivo entre os apelantes.

O delito em questão exige, para sua configuração, a
comprovação da estabilidade e permanência do vínculo criminoso, bem como o dolo específico de praticar crimes de forma reiterada
. Não se trata de uma simples reunião ocasional para a prática de um ou dois crimes, mas sim de um
grupo estruturalmente organizado e coeso, com divisão de tarefas bem delimitadas e atuação contínua
.

No presente caso,
os elementos probatórios demonstram que os apelantes formavam um grupo criminoso articulado, especializado em crimes de roubo contra instituições financeiras, utilizando explosivos e violência extrema contra reféns e agentes de segurança pública
.

As provas colhidas, especialmente os depoimentos testemunhais e as confissões colhidas na fase policial, evidenciam que
os réus possuíam funções predeterminadas dentro da estrutura criminosa
, o que confirma o caráter associativo e organizado do grupo.

Além disso, a prática dos crimes seguiu
um
modus operandi
padronizado
, o que reforça a
preexistência do acordo criminoso e sua natureza permanente e estável
. Os apelantes utilizavam
pessoas como escudos humanos para dificultar a ação da polícia, queimavam veículos na fuga para obstruir o rastreamento e tinham pontos estratégicos de encontro após as ações
. Essas características demonstram que não se tratava de crimes eventuais ou isolados, mas de
um grupo criminoso com planejamento rigoroso e execução metódica
.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto, que inclui
confissões, depoimentos de testemunhas e policiais, divisão clara de funções, repetição do mesmo
modus operandi
em diversas cidades e a prática reiterada de crimes
, restou evidenciado que os apelantes
estavam associados de maneira estável e permanente para a prática de crimes de roubo a bancos
, configurando a infração penal tipificada no artigo 288 do Código Penal. Assim,
não há qualquer fundamento para a absolvição pelo crime de associação criminosa, sendo plenamente legítima a condenação imposta
.

De igual maneira, a
autoria e a materialidade do crime
previsto no
artigo 16, §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
ressoam indubitavelmente demonstradas nos autos, a partir do conjunto probatório consistente nos depoimentos colhidos e nos elementos apreendidos com os réus.

O referido dispositivo legal prevê:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§1º Nas mesmas penas incorre quem:

I – Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato.”

A materialidade do crime restou amplamente comprovada nos autos, especialmente pelo
Auto de Apresentação e Apreensão das armas de fogo, munições e artefatos explosivos (ID 14413087)
, os quais estavam sob posse dos réus em locais distintos, utilizados como bases operacionais para a prática dos crimes. Os relatos policiais confirmam que
armamentos de uso restrito, como fuzis, carabinas calibre .30, fuzis calibre 7.62, fuzis calibre 5.56 e explosivos foram encontrados em poder do grupo criminoso
. Além disso, há a indicação expressa de que as armas
apreendidas estavam com numeração suprimida ou alterada
, o que configura especificamente a conduta prevista no
artigo 16, §1º, inciso I, do Estatuto do Desarmamento
.

A autoria também se encontra devidamente comprovada, com base nos depoimentos colhidos e nos elementos apreendidos. Júlio do Nascimento Nonato assumiu, em sede policial, que era proprietário de diversos fuzis e explosivos armazenados em um sítio localizado em São Domingos do Capim, utilizado como base pelo grupo criminoso. Ele afirmou ainda que adquiriu as armas por aproximadamente R$ 90.000,00 de seus comparsas Hérick Costa Nunes e Fernando.

Diante das provas constantes nos autos, restam plenamente demonstradas
tanto a materialidade quanto a autoria do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003
. As armas
com numeração suprimida ou alterada
foram encontradas na posse dos réus, que as utilizavam para a prática de crimes de extrema violência contra instituições financeiras. Além disso, a posse e o armazenamento de explosivos, sem qualquer autorização legal, reforçam a ilicitude da conduta.

Portanto, a condenação dos apelantes pelo delito do Estatuto do Desarmamento é medida que se impõe, pois o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, que mantinham sob sua posse armas de uso restrito e explosivos, além de terem participado ativamente da manipulação e emprego desses artefatos nas ações criminosas.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da tese de continuidade delitiva:

A defesa de

Herick Costa Nunes,
subsidiariamente, roga pelo reconhecimento do instituto da continuidade delitiva entre os crimes de roubo à agência bancária e ao veículo do tipo caminhonete, marca Toyota Hilux, pertencente à vítima Marivaldo Lessa Pinto.

Com efeito, o instituto da
continuidade delitiva
, previsto no
artigo 71 do Código Penal
, exige o preenchimento de requisitos específicos para seu reconhecimento, quais sejam:
(i) pluralidade de condutas delitivas; (ii) crimes da mesma espécie; (iii) condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes; e (iv) unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo entre os delitos praticados
.

No presente caso,
não se verifica a presença dos elementos necessários à configuração do referido instituto jurídico.

Primeiramente,
os bens jurídicos tutelados nos crimes analisados são distintos
, o que por si só já afasta o reconhecimento da continuidade delitiva. O roubo à agência bancária foi praticado contra instituição financeira, utilizando armamento pesado, explosivos e métodos típicos do denominado "novo cangaço", com extrema violência, grave ameaça e privação da liberdade das vítimas. Já o roubo do veículo Toyota Hilux pertence a uma
vítima específica
, sendo uma subtração realizada com o objetivo de garantir a fuga dos criminosos e dificultar a ação policial.

Dessa forma, embora ambos os delitos tenham ocorrido no mesmo contexto geral da empreitada criminosa,
o objeto jurídico protegido é diverso
: o roubo ao banco atingiu patrimônio de uma instituição financeira e gerou risco coletivo, enquanto o roubo da caminhonete representou violação patrimonial individual.

No caso concreto,
o roubo da caminhonete foi cometido como parte do planejamento estratégico para a execução do roubo à agência bancária
, integrando o esquema criminoso previamente arquitetado pelos envolvidos. Assim,
não há que se falar em crimes da mesma espécie cometidos em continuidade delitiva
, pois um foi instrumental ao outro.

Portanto, o crime de roubo à agência bancária e o crime de roubo da caminhonete Toyota Hilux
não guardam relação de continuidade delitiva
, tratando-se de delitos autônomos, devendo cada um ser individualmente valorado para fins de dosimetria da pena.

2.3. Da atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento
ex officio
:

Antes de adentrar ao exame da dosimetria proposta pelo Juízo, forçoso o reconhecimento,
ex offício
, da
atenuante da confissão espontânea
em relação a todos os recorrentes, a exceção do réu Adalto Araújo Portela, no tocante aos dois crimes de roubo imputados.

Na esteira da mais recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria do delito, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou
retratada
, e ainda que venha acompanhada de tese exculpatória. Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG e REsp n. 1.972.098/SC.

No caso vertente, inclusive, as confissões dos réus na seara investigativa, serviram claramente de fundamentos à formação do convencimento judicial, sobretudo porque em absoluta consonância com a prova judicializada.

Adalto Araújo Portela
, em juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. No âmbito investigativo, não assume sua participação no assalto ocorrido à agência bancária de Concórdia do Pará, tampouco ao veículo da vítima Marivaldo Lessa Pinto. Confessa, entretanto, ser integrante de grupo criminoso, com atuação em diversos outros crimes no interior do Estado do Pará, na modalidade “novo cangaço”, inclusive, mediante a utilização de armamento de grosso calibre e explosivos. Desse modo, faz jus à benesse da atenuante da confissão espontânea
apenas no tocante aos crimes de associação criminosa e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Júlio do Nascimento Nonato
, por seu turno, em interrogatório judicial, nega todas as acusações a ele atribuídas. Na fase administrativa, porém, confessa ser integrante do grupo criminoso que participou do assalto perpetrado à agência bancária de Concórdia do Pará, e a outras instituições financeiras de demais Municípios do Estado, na modalidade “novo cangaço”, bem como ao veículo da vítima empregado na ação, inclusive, mediante a utilização de armamento de grosso calibre e explosivos, pelo que,
forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a todos os delitos.

Paulo Garcia da Rocha,
de igual maneira, em interrogatório judicial, nega todas as acusações irrogadas. Na fase administrativa, porém, confessa ser integrante do grupo criminoso que participou do assalto perpetrado à agência bancária de Concórdia do Pará, e a outras instituições financeiras de demais Municípios do Estado, na modalidade “novo cangaço”, bem como ao veículo da vítima empregado na ação, inclusive, mediante a utilização de armamento de grosso calibre e explosivos, pelo que,
forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a todos os delitos.

Dheciane Martins Bogea,
em juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Na fase policial, porém, confessa ser integrante do grupo criminoso que participou do assalto perpetrado à agência bancária de Concórdia do Pará, e a outras instituições financeiras de demais Municípios do Estado, na modalidade “novo cangaço”, bem como ao veículo da vítima empregado na ação, inclusive, mediante a utilização de armamento de grosso calibre e explosivos, pelo que,
forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a todos os delitos.

Herick Costa Nunes,
em interrogatório judicial, nega todas as acusações imputadas. Na fase administrativa, porém, confessa ser integrante do grupo criminoso que participou do assalto perpetrado à agência bancária de Concórdia do Pará, e a outras instituições financeiras de demais Municípios do Estado, na modalidade “novo cangaço”, bem como ao veículo da vítima empregado na ação, inclusive, mediante a utilização de armamento de grosso calibre e explosivos, pelo que,
forçoso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a todos os delitos.

2.4. Da dosimetria da pena. Pretendida redução
(Argumento relativos a todos os recorrentes)
:

Os recorrentes pugnam pelo redimensionamento da pena cominada, com redução ao importe mínimo legal. Herick Costa Nunes

almeja, ainda, a redução da pena aplicada ao crime de OCRIM, em virtude da participação de menor importância do agente.

De antemão, há de se pontuar a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo sentenciante, de maneira que os réus foram absolvidos da acusação da prática do crime do art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013. Assim, inviabilizado o pleito de Herick Costa Nunes para redução da reprimenda atinente ao mencionado delito, bem como de reconhecimento de participação de menor importância na suposta organização criminosa.

Relativamente à dosagem penalógica, extrai-se que
todos os réus
, após o cômputo do
concurso material de crimes
, foram condenados, igualmente, à pena definitiva de
60 (SESSENTA) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 2.160 (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA
, à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, passo ao exame da dosimetria atribuída a cada um dos recorrentes:

A) No que pertine ao réu

HERICK COSTA NUNES
:

A dosimetria de pena restou assim estabelecida:

“Passamos a dosar a pena do réu
HERICK COSTA NUNES
, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal, quanto ao delito de
roubo em face da instituição financeira - BANPARÁ:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa
, tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, contra agência bancária, durante o período noturno, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local.

Antecedentes maculados,
conforme se verifica dos itens 1 e 7, do ID 79657803. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis ao réu, tendo em vista que não há notícia nos autos de que a quantia roubada foi recuperada
.
Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis.
As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em
10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena,
não vislumbro nenhuma circunstância agravante e nem atenuante,
permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu
restringiu a liberdade de algumas vítimas,
mantendo-as em seu poder, inclusive fazendo algumas das vítimas de escudo humano, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a
pena em metade
, perfazendo
15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I e II, do CP, vez que o crime foi praticado com uso de armas de fogo de grosso calibre, bem como houve a destruição e/ou rompimento de obstáculo, mediante o
emprego de explosivo ou de artefato análogo que causou perigo comum, pelo que aumentamos a pena em 2/3,
perfazendo a pena deste delito em
25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

(...)

Passamos a dosar a pena do réu em questão quanto ao crime de
roubo do veículo Toyota Hilux:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa,
tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, durante o período noturno, com a utilização de arma de fogo apontada para a cabeça da vítima, tendo a vítima sido vendada, causando considerável terror à mesma, valendo-se, ademais, de armamento de grosso calibre, em um contexto já de extremo terror de roubo a uma agência bancária.

Antecedentes maculados,
conforme se verifica dos itens 1 e 7, do ID 79657803. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias bastantes desfavoráveis ao réu, vez que o crime foi perpetrado em um contexto de um outro roubo praticado pelo grupo criminoso que o réu integrava, na modalidade “novo cangaço”.

Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis.
As vítimas, com os seus comportamentos, não

contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em
10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu
restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a em seu poder
, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a pena em
metade, perfazendo 15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, vez que o crime foi praticado com
uso de armas de fogo de grosso calibre,
pelo que
aumentamos a pena em 2/3, perfazendo a pena deste delito em 25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

(...)

Passamos a dosar a pena do réu HERICK COSTA NUNES, quanto ao crime tipificado no
art. 288, parágrafo único do CP,
segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa, tendo o réu participado de uma associação criminosa armada, com o fito de praticar diversos crimes de roubo, em diversos municípios do Estado do Pará, inclusive em outros estados da Federação, contra agências bancárias, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e às populações locais.

Antecedentes maculados,
conforme se verifica dos itens 1 e 7, do ID 79657803. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias normais à espécie.
Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis.
As vítimas, com os seus comportamentos, não

contribuíram para o crime.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
3 anos de reclusão
.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em
3 anos de reclusão.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição de pena, porém presente na espécie a
causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP,
motivo pelo qual, tendo em vista a periculosidade da associação criminosa em questão, assim como que o grupo se utilizava de armas de grosso calibre de uso restrito,
aumento a pena em 1/2
, pelo que fixamos e tornamos definitiva a pena deste delito em
4 anos e 6 meses de reclusão.

Passamos a dosar a pena do réu
HERICK COSTA NUNES,
quanto ao crime tipificado no
art. 16, caput, e §1º, I, da Lei 10.826/03,
segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa, uma vez que foi encontrado em um sítio no Município de São Domingos do Capim diversas armas e munições de grosso calibre de uso restrito, v.g., FUZIL, ESCOPETA etc.

Antecedentes maculados,
conforme se verifica dos itens 1 e 7, do ID 79657803. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias normais à espécie.
Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que armas eram utilizadas para a prática de roubo na modalidade novo cangaço, sendo certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis.
As vítimas, com os seus comportamentos, não

contribuíram para o crime.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, bem como nenhuma causa de aumento, pelo que fixamos a pena deste delito em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

(...)

Aplico as penas cumulativamente, em virtude dos desígnios autônomos do réu quanto aos delitos de roubo (concurso formal imperfeito) e do concurso material em relação aos outros delitos, perfazendo e tornando definitiva a pena em 60 anos e 6 meses de reclusão e em 2.160 dias-multa.”
(grifei)

-
No tocante ao crime de
ROUBO À

AGÊNCIA BANCÁRIA
:

No caso concreto, a fixação da
pena-base em 10 anos de reclusão
encontra respaldo em fundamentação adequada, diante da análise de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis:

A
culpabilidade
foi corretamente considerada intensa, ante o grau de reprovabilidade da conduta. O crime foi cometido em
modalidade altamente violenta e organizada ("novo cangaço")
, com uso de armas de grosso calibre, durante a madrugada, em via pública, contra agência bancária, com elevado risco à coletividade.

Os
antecedentes
criminais revelam condenação pretérita definitiva, consoante CAC à ID 14413545, o que autoriza sua valoração negativa, nos termos do entendimento sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As
circunstâncias do crime
também ressoam negativas, ante a inexistência de recuperação dos valores subtraídos e à logística criminosa sofisticada, envolvendo armamento pesado, explosivos e terror urbano. O contexto demonstra planejamento e execução que justificam a reprimenda mais severa.

Quanto às
consequências do crime
, a decisão reconheceu de forma fundamentada os
traumas psicológicos às vítimas
, notadamente pelo uso de escudos humanos, restrição de liberdade e violência armada intensa, que extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo abstratamente definido em lei, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRANDE QUATIDADE DE CÉDULAS FALSAS E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem avaliou a grande quantidade de cédulas contrafeitas (139 cédulas), o que extrapolaria o normal em relação a crimes desta espécie, entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2172438 SP 2022/0222473-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).”

Assim, a
pena-base
fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa mostra-se compatível com a gravidade concreta da conduta e não representa excesso ou ilegalidade.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Na
terceira etapa
, diante da incidência das causas de aumento elencadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB, considerando a quantidade de agentes envolvidos no ilícito e de vítimas que tiveram a liberdade cerceada, mantenho a majoração da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabeleço em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Em face da incidência das causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo), mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, definitivamente, para o delito do art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, do CPB
, relativo ao roubo à instituição financeira, em
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

-
Quanto ao crime de
ROUBO AO VEÍCULO TIPO
TOYOTA

HILUX
:

Na hipótese, a sentença em análise observou corretamente as diretrizes legais da dosimetria da pena, com base no critério trifásico do artigo 68 do Código Penal.

A
culpabilidade
foi acertadamente considerada intensa, tendo em vista que o réu, em contexto de extrema audácia e periculosidade, participou de roubo armado em via pública, no período noturno, utilizando arma de fogo apontada diretamente à cabeça da vítima, a qual foi vendada e mantida sob domínio do grupo criminoso. A gravidade concreta da conduta revela desprezo à integridade moral da vítima e acentuada reprovabilidade do agente.

Os
antecedentes do réu
também foram corretamente valorados de forma negativa, com base em condenações criminais definitivas, consoante CAC à ID 14413545.

As
circunstâncias
do crime também foram legitimamente consideradas desfavoráveis, não apenas pela violência empregada, mas pela inserção do delito no contexto de um ataque articulado a banco.

Além disso, as
consequências do crime
extrapolaram o dano ordinário da figura típica, uma vez que a vítima, vendada e também feita como refém no assalto ao banco, foi submetida a intenso sofrimento emocional, circunstância que permite o agravamento da reprimenda.

No caso concreto, a fixação da
pena-base
em 10 anos de reclusão
e
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, encontra respaldo em fundamentação adequada, diante da análise de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que autorizam a elevação da pena basilar, inclusive, até o máximo da pena abstratamente prevista, dada as peculiaridades do caso concreto.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Na
terceira etapa
, diante da incidência das causas de aumento elencadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB, considerando a quantidade de agentes envolvidos no ilícito e o tempo de restrição à liberdade da vítima, mantenho a majoração da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabeleço em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Em face da incidência da causa de aumento prevista nos incisos I, do §2º-A (emprego de arma de fogo), mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, definitivamente, para o delito do art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CPB
, relativo ao roubo ao veículo do tipo
Hilux
, em
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

- Do crime do art. 288, parágrafo único, do CPB:

Na espécie, a sentença analisada observou corretamente a técnica trifásica de dosimetria da pena, prevista no artigo 68 do Código Penal, e estabeleceu, de forma adequada e fundamentada, a pena-base acima do mínimo legal.

A
culpabilidade
deve ser considerada de intensa reprovabilidade, diante da participação do réu em associação criminosa estruturada para prática reiterada de crimes violentos, em diversos municípios e até mesmo fora do Estado do Pará, voltados contra agências bancárias. A atuação da associação, em modalidade conhecida como “novo cangaço”, revela elevada periculosidade e altíssimo grau de reprovação da conduta, o que justifica o recrusdecimento da pena primária.

Os antecedentes também foram negativamente valorados com fundamento em condenações definitivas constantes da CAC à ID 14413545.

Ademais, as
consequências
do crime também foram corretamente reconhecidas como prejudiciais, dado o trauma psicológico duradouro causado às vítimas, especialmente diante do caráter reiterado e do uso de armas de grosso calibre, configurando verdadeiro terror social. Ainda que tais consequências não se traduzam em dano físico, seu impacto moral e emocional é significativo e extrapola os limites ordinários do tipo penal.

Assim, com acerto a determinação da
pena -base
de
03 (três) anos de reclusão
, face às nuances do caso concreto, que autorizam a mensuração, inclusive, no importe máximo legalmente previsto.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Na
terceira etapa
, diante da incidência da causa de aumento elencada no parágrafo único do art. 288, do CPP,

tendo em vista, inclusive, a quantidade de armamento apreendido, mantenho a exasperação da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabilizo, definitivamente, para o
crime do
art. 288, parágrafo único, do CPB
, em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

- Do crime do art. 16,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003:

Relativamente ao delito em apreço, observa-se que a pena imposta ao réu foi corretamente dosada conforme os critérios do método trifásico, com rigor técnico e em estrita observância às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
foi acertadamente valorada como de intensa reprovabilidade social, tendo em vista a natureza e o volume do armamento apreendido — armas como fuzil e escopeta — em posse do réu. A mera posse de tais armas, por si só, já revela elevado grau de reprovabilidade, mas a gravidade se acentua ao serem contextualizadas dentro de uma estrutura criminosa voltada à prática de crimes violentos contra instituições financeiras, conforme delineado nos autos.

Os
antecedentes
foram legitimamente considerados negativos, com base em registros anteriores de condenação criminal, conforme CAC à ID 14413545.

Ademais, a sentença agiu com acerto ao reconhecer como desfavoráveis as
consequências extrapenais do delito
. A posse das armas não se deu em contexto isolado, mas sim em preparação ou apoio a ações criminosas armadas de alto impacto social, geradoras de terror nas comunidades e de potenciais danos irreparáveis às vítimas. O dano social latente do armamento de grosso calibre, inserido no
modus operandi
do “novo cangaço”, extrapola os efeitos ordinários do tipo penal e justifica a reprimenda superior. Registre-se que, consoante prova dos autos, o armamento já estaria sendo preparado para o cometimento de novo crime.

A
pena-base
, portanto, foi fixada corretamente em
06 (seis) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta)
dias-multa, valor compatível com o grau de reprovabilidade da conduta.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Na
terceira etapa
,

inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, estabilizo ao réu, quanto ao crime do
art.

16,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003
, a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

- Do concurso material de crimes:

A teor da regra do art. 69, do CPB, promovo o somatório das atribuídas ao apelante
HERICK COSTA NUNES
, e o condeno à pena,
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
50 (CINQUENTA) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1.800 (MIL E OITOCENTOS) DIAS-MULTA,
à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, dada a situação econômica do réu apontada pelo Juízo sentenciante.

B) No que pertine ao réu

JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO
:

A dosimetria de pena restou assim estabelecida:

“Passamos a dosar a pena do réu
JULIO DO NASCIMENTO NONATO
, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal, quanto ao
delito de roubo em face da instituição financeira - BANPARÁ
:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que
a culpabilidade é intensa,
tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, contra agência bancária, durante o período noturno, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local.

Antecedentes maculados
, conforme se verifica dos itens 1 e 4, do ID 79657809. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis ao réu, tendo em vista que não há notícia nos autos de que a quantia roubada foi recuperada.

Consequências extrapenais desfavoráveis
, posto que é

certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos

quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como

“novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos

significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus

comportamentos, não contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em
10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância
agravante e nem atenuante,
permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu
restringiu a liberdade de algumas vítimas
, mantendo-as em seu poder, inclusive fazendo algumas das vítimas de escudo humano, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que
aumento a pena em metade, perfazendo 15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I e II, do CP, vez que o
crime foi praticado com uso de armas de fogo de grosso calibre, bem como houve a destruição e/ou rompimento de obstáculo,
mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que causou perigo comum, pelo que aumentamos a pena em
2/3, perfazendo a pena deste delito em 25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

(...)

Passamos a dosar a pena do réu em questão quanto ao crime de
roubo do veículo Toyota Hilux:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa
, tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, durante o período noturno, com a utilização de arma de fogo apontada para a cabeça da vítima, tendo a vítima sido vendada, causando considerável terror à mesma, valendo-se, ademais, de armamento de grosso calibre, em um contexto já de extremo terror de roubo a uma agência bancária.

Antecedentes maculados,
conforme se verifica dos itens 1 e 4, do ID 79657809. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias bastantes desfavoráveis ao réu, vez que o crime foi perpetrado em um contexto de um outro roubo praticado pelo grupo criminoso que o réu integrava, na modalidade “novo cangaço”. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo

cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas

vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não

contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em
10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância
agravante e nem atenuante,
permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu
restringiu a liberdade da vítima
, mantendo-a em seu poder, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a pena em metade, perfazendo 15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, vez que o crime foi
praticado com uso de armas de fogo de grosso calibre,
pelo que aumentamos a pena em
2/3 perfazendo a pena deste delito em 25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

(...)

Passamos a dosar a pena do réu JULIO DO NASCIMENTO NONATO, quanto ao crime tipificado no
art. 288, parágrafo único do CP,
segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa
, tendo o réu participado de uma associação criminosa armada, com o fito de praticar diversos crimes de roubo, em diversos municípios do Estado do Pará, inclusive em outros estados da Federação, contra agências bancárias, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e às populações locais.

Antecedentes maculados
, conforme se verifica dos itens 1 e 4, do ID 79657809. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias normais à espécie.
Consequências extrapenais desfavoráveis,
posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
3 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância
agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em 3 anos de reclusão.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição de pena, porém presente na espécie a
causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP
, motivo pelo qual, tendo em vista a periculosidade da associação

criminosa em questão, assim como que o grupo se utilizava de armas de grosso

calibre de uso restrito, aumento a pena em 1/2, pelo que fixamos e tornamos

definitiva a pena deste delito em
4 anos e 6 meses de reclusão.

Passamos a dosar a pena do réu JULIO DO NASCIMENTO NONATO, quanto ao crime tipificado no
art. 16, caput, e §1º, I, da Lei 10.826/03,
segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa
, uma vez que foi encontrado em um sítio no Município de São Domingos do Capim diversas armas e munições de grosso calibre de uso restrito, v.g., FUZIL, ESCOPETA etc.

Antecedentes maculados
, conforme se verifica dos itens 1 e 4, do ID 79657809. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias normais à espécie.
Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que armas eram utilizadas para a prática de roubo na modalidade novo cangaço, sendo certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo

cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas

vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não

contribuíram para o crime.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa
.

Na segunda fase de aplicação de pena,
não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante
, razão pela qual mantemos a pena em 6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, bem como nenhuma causa de aumento, pelo que fixamos a pena deste delito em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Tendo em vista a situação econômica do réu, fixamos cada dia-multa na base de 2/30 do salário mínimo vigente no País, ao tempo do fato delituoso.

Aplico as penas cumulativamente, em virtude dos desígnios autônomos do réu quanto aos delitos de roubo (concurso formal imperfeito) e do concurso material em relação aos outros delitos, perfazendo e tornando definitiva a pena em
60 anos e 6 meses de reclusão e em 2.160 dias-multa.”

(grifei)

-
No tocante ao crime de
ROUBO À

AGÊNCIA BANCÁRIA
:

No caso concreto, a fixação da
pena-base em 10 anos de reclusão
encontra respaldo em fundamentação adequada, diante da análise de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis:

A
culpabilidade
foi corretamente considerada intensa, ante o grau de reprovabilidade da conduta. O crime foi cometido em
modalidade altamente violenta e organizada ("novo cangaço")
, com uso de armas de grosso calibre, durante a madrugada, em via pública, contra agência bancária, com elevado risco à coletividade.

Os
antecedentes
criminais revelam condenação pretérita definitiva, consoante CAC à ID 14413548, o que autoriza sua valoração negativa, nos termos do entendimento sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As
circunstâncias do crime
também ressoam negativas, ante a inexistência de recuperação dos valores subtraídos e à logística criminosa sofisticada, envolvendo armamento pesado, explosivos e terror urbano. O contexto demonstra planejamento e execução que justificam a reprimenda mais severa.

Quanto às
consequências do crime
, a decisão reconheceu de forma fundamentada os
traumas psicológicos às vítimas
, notadamente pelo uso de escudos humanos, restrição de liberdade e violência armada intensa, que extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo abstratamente definido em lei, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada.

Assim, a
pena-base
fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa mostra-se compatível com a gravidade concreta da conduta e não representa excesso ou ilegalidade.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Na
terceira etapa
, diante da incidência das causas de aumento elencadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB, considerando a quantidade de agentes envolvidos no ilícito e de vítimas que tiveram a liberdade cerceada, mantenho a majoração da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabeleço em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Em face da incidência das causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo), mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, definitivamente, para o delito do art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, do CPB
, relativo ao roubo à instituição financeira, em
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

-
Quanto ao crime de
ROUBO AO VEÍCULO TIPO
TOYOTA

HILUX
:

Na hipótese, a sentença em análise observou corretamente as diretrizes legais da dosimetria da pena, com base no critério trifásico do artigo 68 do Código Penal.

A
culpabilidade
foi acertadamente considerada intensa, tendo em vista que o réu, em contexto de extrema audácia e periculosidade, participou de roubo armado em via pública, no período noturno, utilizando arma de fogo apontada diretamente à cabeça da vítima, a qual foi vendada e mantida sob domínio do grupo criminoso. A gravidade concreta da conduta revela desprezo à integridade moral da vítima e acentuada reprovabilidade do agente.

Os
antecedentes do réu
também foram corretamente valorados de forma negativa, com base em condenações criminais definitivas, consoante CAC à ID 14413548.

As
circunstâncias
do crime também foram legitimamente consideradas desfavoráveis, não apenas pela violência empregada, mas pela inserção do delito no contexto de um ataque articulado a banco.

Além disso, as
consequências do crime
extrapolaram o dano ordinário da figura típica, uma vez que a vítima, vendada e também feita como refém no assalto ao banco, foi submetida a intenso sofrimento emocional, circunstância que permite o agravamento da reprimenda.

No caso concreto, a fixação da
pena-base
em 10 anos de reclusão
e
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, encontra respaldo em fundamentação adequada, diante da análise de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que autorizam a elevação da pena basilar, inclusive, até o máximo da pena abstratamente prevista, dada as peculiaridades do caso concreto.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Na
terceira etapa
, diante da incidência das causas de aumento elencadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB, considerando a quantidade de agentes envolvidos no ilícito e o tempo de restrição à liberdade da vítima, mantenho a majoração da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabeleço em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Em face da incidência da causa de aumento prevista nos incisos I, do §2º-A (emprego de arma de fogo), mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, definitivamente, para o delito do art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CPB
, relativo ao roubo ao veículo do tipo
Hilux
, em
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

- Do crime do art. 288, parágrafo único, do CPB:

Na espécie, a sentença analisada observou corretamente a técnica trifásica de dosimetria da pena, prevista no artigo 68 do Código Penal, e estabeleceu, de forma adequada e fundamentada, a pena-base acima do mínimo legal.

A
culpabilidade
deve ser considerada de intensa reprovabilidade, diante da participação do réu em associação criminosa estruturada para prática reiterada de crimes violentos, em diversos municípios e até mesmo fora do Estado do Pará, voltados contra agências bancárias. A atuação da associação, em modalidade conhecida como “novo cangaço”, revela elevada periculosidade e altíssimo grau de reprovação da conduta, o que justifica o recrusdecimento da pena primária.

Os
antecedentes
também foram negativamente valorados com fundamento em condenações definitivas constantes da CAC à ID 14413548.

Ademais, as
consequências
do crime também foram corretamente reconhecidas como prejudiciais, dado o trauma psicológico duradouro causado às vítimas, especialmente diante do caráter reiterado e do uso de armas de grosso calibre, configurando verdadeiro terror social. Ainda que tais consequências não se traduzam em dano físico, seu impacto moral e emocional é significativo e extrapola os limites ordinários do tipo penal.

Assim, com acerto a determinação da
pena -base
de
03 (três) anos de reclusão
, face às nuances do caso concreto, que autorizam a mensuração, inclusive, no importe máximo legalmente previsto.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Na
terceira etapa
, diante da incidência da causa de aumento elencada no parágrafo único do art. 288, do CPP,

tendo em vista, inclusive, a quantidade de armamento apreendido, mantenho a exasperação da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabilizo, definitivamente, para o
crime do
art. 288, parágrafo único, do CPB
, em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

- Do crime do art. 16,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003:

Relativamente ao delito em apreço, observa-se que a pena imposta ao réu foi corretamente dosada conforme os critérios do método trifásico, com rigor técnico e em estrita observância às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
foi acertadamente valorada como de intensa reprovabilidade social, tendo em vista a natureza e o volume do armamento apreendido — armas como fuzil e escopeta — em posse do réu. A mera posse de tais armas, por si só, já revela elevado grau de reprovabilidade, mas a gravidade se acentua ao serem contextualizadas dentro de uma estrutura criminosa voltada à prática de crimes violentos contra instituições financeiras, conforme delineado nos autos.

Os
antecedentes
foram legitimamente considerados negativos, com base em registros anteriores de condenação criminal, conforme CAC à ID 14413548.

Ademais, a sentença agiu com acerto ao reconhecer como desfavoráveis as
consequências extrapenais do delito
. A posse das armas não se deu em contexto isolado, mas sim em preparação ou apoio a ações criminosas armadas de alto impacto social, geradoras de terror nas comunidades e de potenciais danos irreparáveis às vítimas. O dano social latente do armamento de grosso calibre, inserido no
modus operandi
do “novo cangaço”, extrapola os efeitos ordinários do tipo penal e justifica a reprimenda superior. Registre-se que, consoante prova dos autos, o armamento já estaria sendo preparado para o cometimento de novo crime.

A
pena-base
, portanto, foi fixada corretamente em
06 (seis) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta)
dias-multa, valor compatível com o grau de reprovabilidade da conduta.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Na
terceira etapa
,

inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, estabilizo ao réu, quanto ao crime do
art.

16,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003
, a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

- Do concurso material de crimes:

A teor da regra do art. 69, do CPB, promovo o somatório das atribuídas ao apelante
JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO
, e o condeno à pena,
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
50 (CINQUENTA) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1.800 (MIL E OITOCENTOS) DIAS-MULTA,
à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, dada a situação econômica do réu apontada pelo Juízo sentenciante.

C) No que pertine à ré

DHECIANE MARTINS BOGEA
:

A dosimetria de pena restou assim estabelecida:

“Passamos a dosar a pena da ré
DHECIANE MARTINS BOGEA,
segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal, quanto ao delito de roubo em face da instituição financeira - BANPARÁ:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa
, tendo a ré participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, contra agência bancária, durante o período noturno, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local.

Antecedentes não maculados
, tendo em vista a súmula 444, do STJ. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis a ré, tendo em vista que não há notícia nos autos de que a quantia roubada foi recuperada. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá

irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em
10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância
agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, bem como que o grupo criminoso que fez parte a ré
restringiu a liberdade de algumas vítimas
, mantendo-as em seu poder, inclusive fazendo algumas das vítimas de escudo humano, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a pena em metade, perfazendo 15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I e II, do CP, vez que o crime foi praticado com
uso de armas de fogo de grosso calibre, bem como houve a destruição e/ou rompimento de obstáculo,
mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que causou perigo comum, pelo que aumentamos a pena em
2/3, perfazendo a pena deste delito em 25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

(...)

Passamos a dosar a pena da ré em questão quanto ao crime de
roubo do veículo Toyota Hilux:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa,
tendo a ré participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, durante o período noturno, com a utilização de arma de fogo apontada para a cabeça da vítima, tendo a vítima sido vendada, causando considerável terror à mesma, valendo-se, ademais, de armamento de grosso calibre, em um contexto já de extremo terror de roubo a uma agência bancária.

Antecedentes não maculados,
tendo em vista a súmula 444, do STJ. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias bastantes desfavoráveis a ré, vez que o crime foi perpetrado em um contexto de um outro roubo praticado pelo grupo criminoso que a ré integrava, na modalidade “novo cangaço”. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em
10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma
circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, bem como que

o grupo criminoso que fez parte a ré
restringiu a liberdade da vítima
, mantendo-a em seu poder, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a pena em
metade, perfazendo 15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de

aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, vez que o crime foi praticado com
uso de armas de fogo de grosso calibre, pelo que aumentamos a pena em 2/3, perfazendo a pena deste delito em 25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

(...)

Passamos a dosar a pena da ré DHECIANE MARTINS BOGEA, quanto
ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único do CP,
segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa
, tendo a ré participado de uma associação criminosa armada, com o fito de praticar diversos crimes de roubo, em diversos municípios do Estado do Pará, inclusive em outros estados da Federação, contra agências bancárias, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e às populações locais.

Antecedentes não maculados,
tendo em vista a súmula 444, do STJ. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias normais à espécie.
Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes,
irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o

crime.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
3 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância
agravante ou atenuante,
razão pela qual mantemos a pena em 3 anos de reclusão.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição de pena, porém presente na espécie a
causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP,
motivo pelo qual, tendo em vista a periculosidade da associação

criminosa em questão, assim como que o grupo se utilizava de armas de grosso

calibre de uso restrito, aumento a pena em
1/2, pelo que fixamos e tornamos definitiva a pena deste delito em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Passamos a dosar a pena da ré DHECIANE MARTINS BOGEA, quanto ao crime tipificado no
art. 16, caput, e §1º, I, da Lei 10.826/03,
segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa,
uma vez que foi encontrado em um sítio no Município de São Domingos do Capim diversas armas e munições de grosso calibre de uso restrito, v.g., FUZIL, ESCOPETA etc.

Antecedentes não maculados
, tendo em vista a súmula 444, do STJ. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias normais à espécie.
Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que armas eram utilizadas para a prática de roubo na modalidade “novo cangaço”, sendo certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem

sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes,

irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o

crime.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa
.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância
agravante ou atenuante
, razão pela qual mantemos a pena em 6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, bem como nenhuma causa de aumento, pelo que fixamos a pena deste delito em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

(...)

Aplico as penas cumulativamente, em virtude dos desígnios autônomos da ré quanto aos delitos de roubo (concurso formal imperfeito) e do concurso material em relação aos outros delitos, perfazendo e tornando definitiva a pena em 60 anos e 6 meses de reclusão e em 2.160 dias-multa.”

(grifei)

-
No tocante ao crime de
ROUBO À

AGÊNCIA BANCÁRIA
:

No caso concreto, da análise de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, resta autorizada a estipulação da pena-base acima do mínimo legal.

A
culpabilidade
foi corretamente considerada intensa, ante o grau de reprovabilidade da conduta. O crime foi cometido em
modalidade altamente violenta e organizada ("novo cangaço")
, com uso de armas de grosso calibre, durante a madrugada, em via pública, contra agência bancária, com elevado risco à coletividade.

Os
antecedentes
criminais da ré não se revelam maculados, consoante aponta o Juízo sentenciante.

As
circunstâncias do crime
também ressoam negativas, ante a inexistência de recuperação dos valores subtraídos e à logística criminosa sofisticada, envolvendo armamento pesado, explosivos e terror urbano. O contexto demonstra planejamento e execução que justificam a reprimenda mais severa.

Quanto às
consequências do crime
, a decisão reconheceu de forma fundamentada os
traumas psicológicos às vítimas
, notadamente pelo uso de escudos humanos, restrição de liberdade e violência armada intensa, que extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo abstratamente definido em lei, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada.

Inobstante, entendo que a
reprimenda base
imposta à citada recorrente merece ser redimensionada a
quantum
mais benéfico, haja vista que
não ostenta antecedentes criminais negativos
, pelo que sua reprimenda deve ser mais branda do que aquela atribuída aos demais corréus que apresentam a mencionada vetorial desfavorável.

Assim, atribuo à apelante a
pena-base
em
09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em compatibilidade à gravidade concreta da conduta perpetrada.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor da ré a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira etapa
, diante da incidência das causas de aumento elencadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB, considerando a quantidade de agentes envolvidos no ilícito e de vítimas que tiveram a liberdade cerceada, mantenho a majoração da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabeleço em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em face da incidência das causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo), mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, definitivamente, para o delito do art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, do CPB
, relativo ao roubo à instituição financeira, em
18 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

-
Quanto ao crime de
ROUBO AO VEÍCULO TIPO
TOYOTA

HILUX
:

Na hipótese, a sentença em análise observou corretamente as diretrizes legais da dosimetria da pena, com base no critério trifásico do artigo 68 do Código Penal.

A
culpabilidade
foi acertadamente considerada intensa, tendo em vista que a ré, em contexto de extrema audácia e periculosidade, participou de roubo armado em via pública, no período noturno, utilizando arma de fogo apontada diretamente à cabeça da vítima, a qual foi vendada e mantida sob domínio do grupo criminoso. A gravidade concreta da conduta revela desprezo à integridade moral da vítima e acentuada reprovabilidade do agente.

Os
antecedentes
criminais da ré não se revelam maculados, consoante aponta o Juízo sentenciante.

As
circunstâncias
do crime também foram legitimamente consideradas desfavoráveis, não apenas pela violência empregada, mas pela inserção do delito no contexto de um ataque articulado a banco.

Além disso, as
consequências do crime
extrapolaram o dano ordinário da figura típica, uma vez que a vítima, vendada e também feita como refém no assalto ao banco, foi submetida a intenso sofrimento emocional, circunstância que permite o agravamento da reprimenda.

Inobstante, entendo que a
reprimenda base
imposta à citada recorrente merece ser redimensionada a
quantum
mais benéfico, haja vista
que não ostenta antecedentes criminais negativos
, pelo que sua reprimenda deve ser mais branda do que aquela atribuída aos demais corréus que apresentam a mencionada vetorial desfavorável.

Assim, atribuo à apelante a
pena-base
em
09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em consonância às peculiaridades do caso concreto.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor da ré a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira etapa
, diante da incidência das causas de aumento elencadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB, considerando a quantidade de agentes envolvidos no ilícito e o tempo de restrição à liberdade da vítima, mantenho a majoração da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabeleço em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em face da incidência da causa de aumento prevista nos incisos I, do §2º-A (emprego de arma de fogo), mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, definitivamente, para o delito do art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CPB
, relativo ao roubo ao veículo do tipo
Hilux
, em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

- Do crime do art. 288, parágrafo único, do CPB:

Na espécie, a sentença analisada observou corretamente a técnica trifásica de dosimetria da pena, prevista no artigo 68 do Código Penal, e estabeleceu, de forma adequada e fundamentada, a pena-base acima do mínimo legal.

A
culpabilidade
deve ser considerada de intensa reprovabilidade, diante da participação da ré em associação criminosa estruturada para prática reiterada de crimes violentos, em diversos municípios e até mesmo fora do Estado do Pará, voltados contra agências bancárias. A atuação da associação, em modalidade conhecida como “novo cangaço”, revela elevada periculosidade e altíssimo grau de reprovação da conduta, o que justifica o recrusdecimento da pena primária.

Os
antecedentes
criminais da ré não se revelam maculados, consoante aponta o Juízo sentenciante.

Ademais, as
consequências
do crime também foram corretamente reconhecidas como prejudiciais, dado o trauma psicológico duradouro causado às vítimas, especialmente diante do caráter reiterado e do uso de armas de grosso calibre, configurando verdadeiro terror social. Ainda que tais consequências não se traduzam em dano físico, seu impacto moral e emocional é significativo e extrapola os limites ordinários do tipo penal.

Inobstante, entendo que a
reprimenda base
imposta à citada recorrente merece ser redimensionada a
quantum
mais benéfico, haja vista
que não ostenta antecedentes criminais negativos
, pelo que sua reprimenda deve ser mais branda do que aquela atribuída aos demais corréus que apresentam a mencionada vetorial desfavorável.

Assim, determino a
sanção basilar
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, face às nuances do caso concreto, que autorizam o recrudescimento da pena primária.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor da ré a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
02 (dois) anos e 01 (um) mês
de reclusão.

Na
terceira etapa
, diante da incidência da causa de aumento elencada no parágrafo único do art. 288, do CPP,

tendo em vista, inclusive, a quantidade de armamento apreendido, mantenho a exasperação da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabilizo, definitivamente, para o
crime do
art. 288, parágrafo único, do CPB
, em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

- Do crime do art. 16,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003:

Relativamente ao delito em apreço, observa-se que a
culpabilidade
foi acertadamente valorada como de intensa reprovabilidade social, tendo em vista a natureza e o volume do armamento apreendido - armas como fuzil e escopeta. A mera posse de tais armas, por si só, já revela elevado grau de reprovabilidade, mas a gravidade se acentua ao serem contextualizadas dentro de uma estrutura criminosa voltada à prática de crimes violentos contra instituições financeiras, conforme delineado nos autos.

Os
antecedentes
criminais da ré não se revelam maculados, consoante aponta o Juízo sentenciante.

Ademais, a sentença agiu com acerto ao reconhecer como desfavoráveis as
consequências extrapenais do delito
. A posse das armas não se deu em contexto isolado, mas sim em preparação ou apoio a ações criminosas armadas de alto impacto social, geradoras de terror nas comunidades e de potenciais danos irreparáveis às vítimas. O dano social latente do armamento de grosso calibre, inserido no
modus operandi
do “novo cangaço”, extrapola os efeitos ordinários do tipo penal e justifica a reprimenda superior. Registre-se que, consoante prova dos autos, o armamento já estaria sendo preparado para o cometimento de novo crime.

Inobstante, entendo que a
reprimenda base
imposta à citada recorrente merece ser redimensionada a
quantum
mais benéfico, haja vista
que não ostenta antecedentes criminais negativos
, pelo que sua reprimenda deve ser mais branda do que aquela atribuída aos demais corréus que apresentam a mencionada vetorial desfavorável.

Determino, assim, a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos)
dias-multa, valor compatível com o grau de reprovabilidade da conduta.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor da ré a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira etapa
,

inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, estabilizo à ré, quanto ao crime do
art.

16,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003
, a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

- Do concurso material de crimes:

A teor da regra do art. 69, do CPB, promovo o somatório das atribuídas à apelante
DHECIANE MARTINS BOGEA
, e a condeno à pena,
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
44 (QUARENTA E QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1.625 (MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA,
à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, dada a situação econômica do réu apontada pelo Juízo sentenciante.

D) No que pertine ao réu
PAULO GARCIA DA ROCHA
:

A dosimetria de pena restou assim estabelecida:

“Passamos a dosar a pena do réu
PAULO GARCIA DA ROCHA,
segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal,

quanto ao delito de
roubo em face da instituição financeira - BANPARÁ:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa
, tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, contra agência bancária, durante o período noturno, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local.

Antecedentes não maculados,
tendo em vista a súmula 444, do STJ.

Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis ao réu, tendo em vista que não há notícia nos autos de que a quantia roubada foi recuperada. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo

cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas

vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não

contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em
10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma
circunstância agravante e nem atenuante
, permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu
restringiu a liberdade de algumas vítimas,
mantendo-as em seu poder, inclusive fazendo algumas das vítimas de escudo humano, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a pena em
metade, perfazendo 15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I e II, do CP, vez que o crime foi praticado com
uso de armas de fogo de grosso calibre, bem como houve a destruição e/ou rompimento de obstáculo,
mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo

que causou perigo comum, pelo que aumentamos a pena em
2/3, perfazendo a pena deste delito em 25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

(...)

Passamos a dosar a pena do réu em questão quanto ao crime de
roubo do veículo Toyota Hilux
:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa,
tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, durante o período noturno, com a utilização de arma de fogo apontada para a cabeça da vítima, tendo a vítima sido vendada, causando considerável terror à mesma, valendo-se, ademais, de armamento de grosso calibre, em um contexto já de extremo terror de roubo a uma agência bancária.

Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias bastantes desfavoráveis ao réu, vez que o crime foi perpetrado em um contexto de um outro

roubo praticado pelo grupo criminoso que o réu integrava, na modalidade “novo cangaço”. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço”

deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas

e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não

contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo
a pena - base do delito em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma
circunstância agravante e nem atenuante
, permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas
, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu
restringiu a liberdade da vítima,
mantendo-a em seu poder, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a pena em metade, perfazendo 15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, vez que o crime foi praticado com
uso de armas de fogo de grosso calibre, pelo que aumentamos a pena em 2/3, perfazendo a pena deste delito em 25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

(...)

Passamos a dosar a pena do réu PAULO GARCIA DA ROCHA, quanto ao
crime tipificado no art. 288, parágrafo único do CP
, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa
, tendo o réu participado de uma associação criminosa armada, com o fito de praticar diversos crimes de roubo, em diversos municípios do Estado do Pará, inclusive em outros estados da Federação, contra agências bancárias, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e às populações locais.

Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ.
Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade.

Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias normais à espécie. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem

sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes,

irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o

crime.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
3 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em 3 anos de reclusão.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição de pena, porém presente na espécie a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, motivo pelo qual, tendo em vista a periculosidade da associação criminosa em questão, assim como que o grupo se
utilizava de armas de grosso calibre de uso restrito, aumento a pena em 1/2, pelo que fixamos e tornamos definitiva a pena deste delito em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Passamos a dosar a pena do réu
PAULO GARCIA DA ROCHA
, quanto ao crime tipificado no art. 16, caput, e §1º, I, da Lei 10.826/03, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa
, uma vez que foi encontrado em um sítio no Município de São Domingos do Capim diversas armas e munições de grosso calibre de uso restrito, v.g., FUZIL, ESCOPETA etc.

Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ.

Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias normais à espécie.
Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que armas eram utilizadas para a prática de roubo na modalidade novo cangaço, sendo certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem

sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes,

irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o

crime.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em 6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, bem como nenhuma causa de aumento, pelo que fixamos a pena deste delito em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

(...)

Aplico as penas cumulativamente, em virtude dos desígnios autônomos do réu quanto aos delitos de roubo (concurso formal imperfeito) e do concurso material em relação aos outros delitos, perfazendo e
tornando definitiva a pena em 60 anos e 6 meses de reclusão e em 2.160 dias-multa.”

(grifei)

-
No tocante ao crime de
ROUBO À

AGÊNCIA BANCÁRIA
:

No caso concreto, da análise de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, resta autorizada a estipulação da pena-base acima do mínimo legal.

A
culpabilidade
foi corretamente considerada intensa, ante o grau de reprovabilidade da conduta. O crime foi cometido em
modalidade altamente violenta e organizada ("novo cangaço")
, com uso de armas de grosso calibre, durante a madrugada, em via pública, contra agência bancária, com elevado risco à coletividade.

Os
antecedentes
criminais do réu não se revelam maculados, consoante aponta o Juízo sentenciante.

As
circunstâncias do crime
também ressoam negativas, ante a inexistência de recuperação dos valores subtraídos e à logística criminosa sofisticada, envolvendo armamento pesado, explosivos e terror urbano. O contexto demonstra planejamento e execução que justificam a reprimenda mais severa.

Quanto às
consequências do crime
, a decisão reconheceu de forma fundamentada os
traumas psicológicos às vítimas
, notadamente pelo uso de escudos humanos, restrição de liberdade e violência armada intensa, que extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo abstratamente definido em lei, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada.

Inobstante, entendo que a
reprimenda base
imposta ao citado recorrente merece ser redimensionada a
quantum
mais benéfico, haja vista que
não ostenta antecedentes criminais negativos
, pelo que sua reprimenda deve ser mais branda do que aquela atribuída aos demais corréus que apresentam a mencionada vetorial desfavorável.

Assim, atribuo ao apelante a
pena-base
em
09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em compatibilidade à gravidade concreta da conduta perpetrada.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira etapa
, diante da incidência das causas de aumento elencadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB, considerando a quantidade de agentes envolvidos no ilícito e de vítimas que tiveram a liberdade cerceada, mantenho a majoração da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabeleço em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em face da incidência das causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo), mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, definitivamente, para o delito do art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, do CPB
, relativo ao roubo à instituição financeira, em
18 (vinte) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

-
Quanto ao crime de
ROUBO AO VEÍCULO TIPO
TOYOTA

HILUX
:

Na hipótese, a sentença em análise observou corretamente as diretrizes legais da dosimetria da pena, com base no critério trifásico do artigo 68 do Código Penal.

A
culpabilidade
foi acertadamente considerada intensa, tendo em vista que o réu, em contexto de extrema audácia e periculosidade, participou de roubo armado em via pública, no período noturno, utilizando arma de fogo apontada diretamente à cabeça da vítima, a qual foi vendada e mantida sob domínio do grupo criminoso. A gravidade concreta da conduta revela desprezo à integridade moral da vítima e acentuada reprovabilidade do agente.

Os
antecedentes
criminais do réu não se revelam maculados, consoante aponta o Juízo sentenciante.

As
circunstâncias
do crime também foram legitimamente consideradas desfavoráveis, não apenas pela violência empregada, mas pela inserção do delito no contexto de um ataque articulado a banco.

Além disso, as
consequências do crime
extrapolaram o dano ordinário da figura típica, uma vez que a vítima, vendada e também feita como refém no assalto ao banco, foi submetida a intenso sofrimento emocional, circunstância que permite o agravamento da reprimenda.

Inobstante, entendo que a
reprimenda base
imposta ao citado recorrente merece ser redimensionada a
quantum
mais benéfico, haja vista
que não ostenta antecedentes criminais negativos
, pelo que sua reprimenda deve ser mais branda do que aquela atribuída aos demais corréus que apresentam a mencionada vetorial desfavorável.

Assim, atribuo ao apelante a
pena-base
em
09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em consonância às peculiaridades do caso concreto.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira etapa
, diante da incidência das causas de aumento elencadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB, considerando a quantidade de agentes envolvidos no ilícito e o tempo de restrição à liberdade da vítima, mantenho a majoração da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabeleço em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Em face da incidência da causa de aumento prevista nos incisos I, do §2º-A (emprego de arma de fogo), mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, definitivamente, para o delito do art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CPB
, relativo ao roubo ao veículo do tipo
Hilux
, em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

- Do crime do art. 288, parágrafo único, do CPB:

Na espécie, a sentença analisada observou corretamente a técnica trifásica de dosimetria da pena, prevista no artigo 68 do Código Penal, e estabeleceu, de forma adequada e fundamentada, a pena-base acima do mínimo legal.

A
culpabilidade
deve ser considerada de intensa reprovabilidade, diante da participação do réu em associação criminosa estruturada para prática reiterada de crimes violentos, em diversos municípios e até mesmo fora do Estado do Pará, voltados contra agências bancárias. A atuação da associação, em modalidade conhecida como “novo cangaço”, revela elevada periculosidade e altíssimo grau de reprovação da conduta, o que justifica o recrusdecimento da pena primária.

Os
antecedentes
criminais do réu não se revelam maculados, consoante aponta o Juízo sentenciante.

Ademais, as
consequências
do crime também foram corretamente reconhecidas como prejudiciais, dado o trauma psicológico duradouro causado às vítimas, especialmente diante do caráter reiterado e do uso de armas de grosso calibre, configurando verdadeiro terror social. Ainda que tais consequências não se traduzam em dano físico, seu impacto moral e emocional é significativo e extrapola os limites ordinários do tipo penal.

Inobstante, entendo que a
reprimenda base
imposta ao citado recorrente merece ser redimensionada a
quantum
mais benéfico, haja vista
que não ostenta antecedentes criminais negativos
, pelo que sua reprimenda deve ser mais branda do que aquela atribuída aos demais corréus que apresentam a mencionada vetorial desfavorável.

Assim, determino a
sanção basilar
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, face às nuances do caso concreto, que autorizam o recrudescimento da pena primária.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Na
terceira etapa
, diante da incidência da causa de aumento elencada no parágrafo único do art. 288, do CPP,

tendo em vista, inclusive, a quantidade de armamento apreendido, mantenho a exasperação da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabilizo, definitivamente, para o
crime do
art. 288, parágrafo único, do CPB
, em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

- Do crime do art. 16,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003:

Relativamente ao delito em apreço, observa-se que a
culpabilidade
foi acertadamente valorada como de intensa reprovabilidade social, tendo em vista a natureza e o volume do armamento apreendido - armas como fuzil e escopeta. A mera posse de tais armas, por si só, já revela elevado grau de reprovabilidade, mas a gravidade se acentua ao serem contextualizadas dentro de uma estrutura criminosa voltada à prática de crimes violentos contra instituições financeiras, conforme delineado nos autos.

Os
antecedentes
criminais do réu não se revelam maculados, consoante aponta o Juízo sentenciante.

Ademais, a sentença agiu com acerto ao reconhecer como desfavoráveis as
consequências extrapenais do delito
. A posse das armas não se deu em contexto isolado, mas sim em preparação ou apoio a ações criminosas armadas de alto impacto social, geradoras de terror nas comunidades e de potenciais danos irreparáveis às vítimas. O dano social latente do armamento de grosso calibre, inserido no
modus operandi
do “novo cangaço”, extrapola os efeitos ordinários do tipo penal e justifica a reprimenda superior. Registre-se que, consoante prova dos autos, o armamento já estaria sendo preparado para o cometimento de novo crime.

Inobstante, entendo que a
reprimenda base
imposta ao citado recorrente merece ser redimensionada a
quantum
mais benéfico, haja vista
que não ostenta antecedentes criminais negativos
, pelo que sua reprimenda deve ser mais branda do que aquela atribuída aos demais corréus que apresentam a mencionada vetorial desfavorável.

Determino, assim, a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos)
dias-multa, valor compatível com o grau de reprovabilidade da conduta.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
terceira etapa
,

inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, estabilizo ao réu, quanto ao crime do
art.

16,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003
, a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

- Do concurso material de crimes:

A teor da regra do art. 69, do CPB, promovo o somatório das atribuídas ao apelante
PAULO GARCIA DA ROCHA
, e o condeno à pena,
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
44 (QUARENTA E QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1.625 (MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA,
à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, dada a situação econômica da ré apontada pelo Juízo sentenciante.

E) No que pertine ao réu

ADALTO ARAÚJO PORTELA
:

A dosimetria de pena restou assim estabelecida:

“Passamos a dosar a pena do réu
ADALTO ARAUJO PORTELA
, segundo o critério trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal, quanto ao delito de
roubo em face da instituição financeira - BANPARÁ:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa
, tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, contra agência bancária, durante o período noturno, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local.

Antecedentes maculados,
conforme se verifica dos itens 12 e 15, do ID 79657806. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias desfavoráveis ao réu, tendo em vista que não há notícia nos autos de que a quantia roubada foi recuperada. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como

“novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos

significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus

comportamentos, não contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em
10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas,
bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu
restringiu a liberdade de algumas vítimas,
mantendo-as em seu poder, inclusive fazendo algumas das vítimas de escudo humano, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a pena em
metade, perfazendo 15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I e II, do CP, vez que o crime foi praticado com
uso de armas de fogo de grosso calibre, bem como houve a destruição e/ou rompimento de obstáculo,
mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo

que causou perigo comum, pelo que
aumentamos a pena em 2/3, perfazendo a pena deste delito em 25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

(...)

Passamos a dosar a pena do réu em questão quanto ao crime de
roubo do veículo Toyota Hilux:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa,
tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, durante o período noturno, com a utilização de arma de fogo apontada para a cabeça da vítima, tendo a vítima sido vendada, causando considerável terror à mesma, valendo-se, ademais, de armamento de grosso calibre, em um contexto já de extremo terror de roubo a uma agência bancária.

Antecedentes maculados, conforme se verifica dos itens 12 e 15, do ID 79657806.
Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e

personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime.
Circunstâncias bastantes desfavoráveis ao réu, vez que o crime foi perpetrado em um contexto de um outro roubo praticado pelo grupo criminoso que o réu integrava, na modalidade “novo cangaço”. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo

cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas

vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não

contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo a
pena - base do delito em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em
concurso de pessoas, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu restringiu a liberdade da vítima,
mantendo-a em seu poder, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a pena em metade, perfazendo
15 anos

de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, vez que o crime foi praticado
com uso de armas de fogo de grosso calibre,
pelo que aumentamos a pena em 2/3, perfazendo a pena deste delito em
25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

(...)

Passamos a dosar a pena do réu ADALTO ARAUJO PORTELA, quanto ao
crime tipificado no art. 288, parágrafo único do CP, segundo o critério trifásico,
de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa,
tendo o réu participado de uma associação criminosa armada, com o fito de praticar diversos crimes de roubo, em diversos municípios do Estado do Pará, inclusive em outros estados da Federação, contra agências bancárias, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e às populações locais.

Antecedentes maculados, conforme se verifica dos itens 12 e 15, do ID 79657806.
Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e

personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias

normais à espécie.
Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis.
As vítimas, com os seus comportamentos, não

contribuíram para o crime.

Isto posto, fixamos a
pena - base do delito em 3 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em 3 anos de reclusão.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição de pena, porém presente na espécie a causa de aumento prevista no
parágrafo único do art. 288 do CP,
motivo pelo qual, tendo em vista a periculosidade da associação criminosa em questão, assim como que o grupo se utilizava de armas de grosso calibre de uso restrito, aumento a pena em
1/2, pelo que fixamos e tornamos definitiva a pena deste delito em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Passamos a dosar a pena do réu
ADALTO ARAUJO PORTELA, quanto ao crime tipificado no art. 16, caput, e §1º, I, da Lei 10.826/03,
segundo o critério

trifásico, de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa,
uma vez que foi encontrado em um sítio no Município de São Domingos do Capim diversas armas e munições de grosso calibre de uso restrito, v.g., FUZIL, ESCOPETA etc.

Antecedentes maculados, conforme se verifica dos itens 12 e 15, do ID 79657806.
Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e

personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias

normais à espécie.
Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que armas eram utilizadas para a prática de roubo na modalidade novo cangaço, sendo certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas.
Essa modalidade de crime conhecida como “novo

cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantemos a pena em 6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, bem como nenhuma causa de aumento, pelo que fixamos a pena deste delito em
6 anos de reclusão e 360 dias-multa.

(...)

Aplico as penas cumulativamente, em virtude dos desígnios autônomos do réu quanto aos delitos de roubo (concurso formal imperfeito) e do
concurso material em relação aos outros delitos, perfazendo e tornando definitiva a pena em 60 anos e 6 meses de reclusão e em 2.160 dias-multa.”

(grifei)

-
No tocante ao crime de
ROUBO À

AGÊNCIA BANCÁRIA
:

No caso concreto, a fixação da
pena-base em 10 anos de reclusão
encontra respaldo em fundamentação adequada, diante da análise de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis:

A
culpabilidade
foi corretamente considerada intensa, ante o grau de reprovabilidade da conduta. O crime foi cometido em
modalidade altamente violenta e organizada ("novo cangaço")
, com uso de armas de grosso calibre, durante a madrugada, em via pública, contra agência bancária, com elevado risco à coletividade.

Os
antecedentes
criminais revelam condenação pretérita definitiva, consoante CAC à ID 14413546, o que autoriza sua valoração negativa, nos termos do entendimento sumular 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As
circunstâncias do crime
também ressoam negativas, ante a inexistência de recuperação dos valores subtraídos e à logística criminosa sofisticada, envolvendo armamento pesado, explosivos e terror urbano. O contexto demonstra planejamento e execução que justificam a reprimenda mais severa.

Quanto às
consequências do crime
, a decisão reconheceu de forma fundamentada os
traumas psicológicos às vítimas
, notadamente pelo uso de escudos humanos, restrição de liberdade e violência armada intensa, que extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo essa a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Urge consignar que o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo abstratamente definido em lei, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada.

Assim, a
pena-base
fixada em
10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa mostra-se compatível com a gravidade concreta da conduta e não representa excesso ou ilegalidade.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Também não faz jus o réu à atenuante da confissão espontânea.

Na
terceira etapa
, diante da incidência das causas de aumento elencadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB, considerando a quantidade de agentes envolvidos no ilícito e de vítimas que tiveram a liberdade cerceada, mantenho a majoração da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que inalterada no
quantum
de 15 (quinze) anos de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Em face da incidência das causas de aumento previstas nos incisos I e II, do §2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo), mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, definitivamente, para o delito do art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, do CPB
, relativo ao roubo à instituição financeira, em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

-
Quanto ao crime de
ROUBO AO VEÍCULO TIPO
TOYOTA

HILUX
:

Na hipótese, a sentença em análise observou corretamente as diretrizes legais da dosimetria da pena, com base no critério trifásico do artigo 68 do Código Penal.

A
culpabilidade
foi acertadamente considerada intensa, tendo em vista que o réu, em contexto de extrema audácia e periculosidade, participou de roubo armado em via pública, no período noturno, utilizando arma de fogo apontada diretamente à cabeça da vítima, a qual foi vendada e mantida sob domínio do grupo criminoso. A gravidade concreta da conduta revela desprezo à integridade moral da vítima e acentuada reprovabilidade do agente.

Os
antecedentes do réu
também foram corretamente valorados de forma negativa, com base em condenações criminais definitivas, consoante CAC à ID 14413546.

As
circunstâncias
do crime também foram legitimamente consideradas desfavoráveis, não apenas pela violência empregada, mas pela inserção do delito no contexto de um ataque articulado a banco.

Além disso, as
consequências do crime
extrapolaram o dano ordinário da figura típica, uma vez que a vítima, vendada e também feita como refém no assalto ao banco, foi submetida a intenso sofrimento emocional, circunstância que permite o agravamento da reprimenda.

No caso concreto, a fixação da
pena-base
em 10 anos de reclusão
e
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, encontra respaldo em fundamentação adequada, diante da análise de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, que autorizam a elevação da pena basilar, inclusive, até o máximo da pena abstratamente prevista, dada as peculiaridades do caso concreto.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Também não faz jus o réu à atenuante da confissão espontânea.

Na
terceira etapa
, diante da incidência das causas de aumento elencadas nos incisos II e V, §2º, do art. 157, do CPB, considerando a quantidade de agentes envolvidos no ilícito e o tempo de restrição à liberdade da vítima, mantenho a majoração da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabeleço em 15 (quinze) anos de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

Em face da incidência da causa de aumento prevista nos incisos I, do §2º-A (emprego de arma de fogo), mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), e estabilizo a reprimenda, definitivamente, para o delito do art.
157, §2º, II e V, §2º-A, I, do CPB
, relativo ao roubo ao veículo do tipo
Hilux
, em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

- Do crime do art. 288, parágrafo único, do CPB:

Na espécie, a sentença analisada observou corretamente a técnica trifásica de dosimetria da pena, prevista no artigo 68 do Código Penal, e estabeleceu, de forma adequada e fundamentada, a pena-base acima do mínimo legal.

A
culpabilidade
deve ser considerada de intensa reprovabilidade, diante da participação do réu em associação criminosa estruturada para prática reiterada de crimes violentos, em diversos municípios e até mesmo fora do Estado do Pará, voltados contra agências bancárias. A atuação da associação, em modalidade conhecida como “novo cangaço”, revela elevada periculosidade e altíssimo grau de reprovação da conduta, o que justifica o recrusdecimento da pena primária.

Os
antecedentes
também foram negativamente valorados com fundamento em condenações definitivas constantes da CAC à ID 14413546.

Ademais, as
consequências
do crime também foram corretamente reconhecidas como prejudiciais, dado o trauma psicológico duradouro causado às vítimas, especialmente diante do caráter reiterado e do uso de armas de grosso calibre, configurando verdadeiro terror social. Ainda que tais consequências não se traduzam em dano físico, seu impacto moral e emocional é significativo e extrapola os limites ordinários do tipo penal.

Assim, com acerto a determinação da
pena -base
de
03 (três) anos de reclusão
, face às nuances do caso concreto, que autorizam a mensuração, inclusive, no importe máximo legalmente previsto.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Na
terceira etapa
, diante da incidência da causa de aumento elencada no parágrafo único do art. 288, do CPP,

tendo em vista, inclusive, a quantidade de armamento apreendido, mantenho a exasperação da reprimenda na 1/2 (metade), de modo que a estabilizo, definitivamente, para o
crime do
art. 288, parágrafo único, do CPB
, em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

- Do crime do art. 16,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003:

Relativamente ao delito em apreço, observa-se que a pena imposta ao réu foi corretamente dosada conforme os critérios do método trifásico, com rigor técnico e em estrita observância às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
foi acertadamente valorada como de intensa reprovabilidade social, tendo em vista a natureza e o volume do armamento apreendido — armas como fuzil e escopeta — em posse do réu. A mera posse de tais armas, por si só, já revela elevado grau de reprovabilidade, mas a gravidade se acentua ao serem contextualizadas dentro de uma estrutura criminosa voltada à prática de crimes violentos contra instituições financeiras, conforme delineado nos autos.

Os
antecedentes
foram legitimamente considerados negativos, com base em registros anteriores de condenação criminal, conforme CAC à ID 14413546.

Ademais, a sentença agiu com acerto ao reconhecer como desfavoráveis as
consequências extrapenais do delito
. A posse das armas não se deu em contexto isolado, mas sim em preparação ou apoio a ações criminosas armadas de alto impacto social, geradoras de terror nas comunidades e de potenciais danos irreparáveis às vítimas. O dano social latente do armamento de grosso calibre, inserido no
modus operandi
do “novo cangaço”, extrapola os efeitos ordinários do tipo penal e justifica a reprimenda superior. Registre-se que, consoante prova dos autos, o armamento já estaria sendo preparado para o cometimento de novo crime.

A
pena-base
, portanto, foi fixada corretamente em
06 (seis) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta)
dias-multa, valor compatível com o grau de reprovabilidade da conduta.

Na
segunda etapa
, não foram observadas agravantes. Deve, entretanto, ser reconhecida em favor do réu a
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, pelo que reduzo a reprimenda basilar na fração de 1/6 (um sexto), e a determino no
quantum
provisório de 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

Na
terceira etapa
,

inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, estabilizo ao réu, quanto ao crime do
art.

16,
caput
, e §1º, inciso I, da Lei n.º 10.826/2003
, a pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

- Do concurso material de crimes:

A teor da regra do art. 69, do CPB, promovo o somatório das atribuídas ao apelante
ADALTO ARAÚJO PORTELA
, e o condeno à pena,
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
58 (CINQUENTA E OITO ANOS) ANOS DE RECLUSÃO,

A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 2.100 (DOIS MIL E CEM) DIAS-MULTA,
à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, dada a situação econômica do réu apontada pelo Juízo sentenciante.

2.5. Do pretendido direito de recorrer em liberdade
(Pleito atinente ao réu Adalto Araújo Portela)
:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade. Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2.6. Da gratuidade da justiça
(Pleito atinente ao réu Adalto Araújo Portela)
:

Pleiteia a Defesa a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.

Nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal
“a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

Nos casos em que o réu é hipossuficiente aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento,
para redimensionar a pena atribuída aos recorrentes, passando assim a condená-los:

-
HERICK COSTA NUNES
, à pena,
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
50 (CINQUENTA) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1.800 (MIL E OITOCENTOS) DIAS-MULTA,
à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa;

-

JÚLIO DO NASCIMENTO NONATO
, à pena,
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
50 (CINQUENTA) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1.800 (MIL E OITOCENTOS) DIAS-MULTA,
à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa;

-
DHECIANE MARTINS BOGEA
, à pena,
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
44 (QUARENTA E QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1.625 (MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA,
à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa;

-
PAULO GARCIA DA ROCHA
, à pena,
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
44 (QUARENTA E QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 1.625 (MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA,
à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, dada a situação econômica do réu apontada pelo Juízo sentenciante; e,

-
ADALTO ARAÚJO PORTELA
, à pena,
DEFINITIVA e CONCRETA
, de
58 (CINQUENTA E OITO ANOS) ANOS DE RECLUSÃO,

A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E 2.100 (DOIS MIL E CEM) DIAS-MULTA,
à razão de 2/30 (dois trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Mantenho a sentença combalida em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/03/2025